Tribunal: CARF
Processo: 10880.744435/2019-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2014,2015,2016
MATÉRIAS DE CUNHO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
É defeso ao julgador administrativo conhecer de arguições e alegações que envolvam matérias de cunho constitucional ou legal.
AÇÃO FISCAL PRAZO PARA EXECUÇÃO E ENCERRAMENTO
Não há previsão legal que impeça uma suposta duração excessiva da ação fiscal. O art. 24 da Lei no 11.457/2007 impõe prazo para que seja proferida a decisão administrativa, não para a conclusão do procedimento.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014,2015,2016
DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUTIBILIDADE.
A teor dos artigos 299, 276 e 923, do RIR/1999, as quantias apropriadas às contas de despesas operacionais, para efeito de determinação do Lucro Real, devem, além de satisfazer às condições de necessidade, normalidade e usualidade, sustentarem-se em documentos hábeis, idôneos e contemporâneos aos fatos, situação não verificada nos autos.
IRPJ E CSLL NA ECF. NÃO RECOLHIMENTO. NÃO CONFESSADOS EM DCTF.
Está correto constituir o crédito tributário com valores de IRPJ e de CSLL que constavam na ECF, mas que não foram recolhidos e nem confessados em DCTF.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
Há previsão legal para a aplicação da multa isolada sobre o valor das estimativas não recolhidas concomitantemente com a multa de ofício sobre o valor das infrações apuradas.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO. LIMITE DE 30%.
Inexiste previsão legal para aplicar o instituto da denúncia espontânea após o início de fiscalização relacionada com a infração.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
null
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO
Os fatos geradores do IRPJ e da CSLL, no regime do Lucro Real anual, se completam no dia 31 de dezembro de cada ano. No caso dos autos, tendo sido os lançamentos cientificados à recorrente em 05/11/2019, mesmo o período mais antigo (ano-calendário 2014) não restou decaído, posto que o lustro decadencial findou-se em 31/12/2019. Preliminar indeferida.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal, e é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.744435/2019-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.820 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
AKRON COMERCIAL - IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E ALIMENTOS DE USO ANIMAL
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2014,2015,2016
MATÉRIAS
DE
CUNHO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
É defeso ao julgador administrativo conhecer de arguições e alegações que
envolvam matérias de cunho constitucional ou legal.
AÇÃO FISCAL PRAZO PARA EXECUÇÃO E ENCERRAMENTO
Não há previsão legal que impeça uma suposta duração excessiva da ação
fiscal. O art. 24 da Lei no 11.457/2007 impõe prazo para que seja proferida a
decisão administrativa, não para a conclusão do procedimento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014,2015,2016
DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUTIBILIDADE.
A teor dos artigos 299, 276 e 923, do RIR/1999, as quantias apropriadas às
contas de despesas operacionais, para efeito de determinação do Lucro Real,
devem, além de satisfazer às condições de necessidade, normalidade e
usualidade, sustentarem-se em documentos hábeis, idôneos e contemporâneos
aos fatos, situação não verificada nos autos.
IRPJ E CSLL NA ECF. NÃO RECOLHIMENTO. NÃO CONFESSADOS
EM DCTF.
Está correto constituir o crédito tributário com valores de IRPJ e de CSLL que
constavam na ECF, mas que não foram recolhidos e nem confessados em
DCTF.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
Há previsão legal para a aplicação da multa isolada sobre o valor das
estimativas não recolhidas concomitantemente com a multa de ofício sobre o
valor das infrações apuradas.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO. LIMITE DE 30%.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.744435/2019-73
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

Inexiste previsão legal para aplicar o instituto da denúncia espontânea após o
início de fiscalização relacionada com a infração.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO
Os fatos geradores do IRPJ e da CSLL, no regime do Lucro Real anual, se
completam no dia 31 de dezembro de cada ano. No caso dos autos, tendo sido
os lançamentos cientificados à recorrente em 05/11/2019, mesmo o período
mais antigo (ano-calendário 2014) não restou decaído, posto que o lustro
decadencial findou-se em 31/12/2019. Preliminar indeferida.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal, e é
devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei
que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada
naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i) afastar as
preliminares de nulidade e decadência; i.ii) no mérito, negar provimento ao recurso voluntário
em relação às infrações apontadas pelo Fisco, mantendo os lançamentos; ii) por voto de
qualidade, manter os lançamentos de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de
estimativas, vencidos os Conselheiros Jandir José Dalle Lucca, Ricardo Piza Di Giovanni e
Alessandro Bruno Macedo Pinto que afastavam a imposição.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Maurício Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 1373
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 4a Turma da DRJ/SPO, sessão de 26 de junho de 2020 (fls.
1246/1279)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada perante aquele órgão (fls.
1092/1120), referente a lançamentos de IRPJ e CSLL (fls. 2/54 e 117/120), regime do Lucro
Real, anos-calendário 2014, 2015 e 2016, relativamente infrações nominadas como “glosa de
custos e despesas”, “multas e provisões não dedutíveis”, “adições não computadas no Lucro
Real”, “compensação sem observância do limite de 30%” , “insuficiência no recolhimento de
imposto” e “ multa isolada por recolhimentos insuficientes de estimativa”.
O AI de IRPJ abaixo reproduzido (fls. 4/7) mostra o resumo dos lançamentos,
sendo que o de CSLL tem a mesma conformação, observada as respectivas tipificações legais e
peculiaridade próprias:

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

Fl. 1375
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

Fl. 1376
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

DA ACUSAÇÃO FISCAL
Segundo o RF (fls. 73/119), estes os pontos principais da acusação do Fisco:
1 INTRODUÇÃO
1 - Esta ação fiscal refere-se à verificação do cumprimento das obrigações tributárias da pessoa jurídica
denominada AKRON COMERCIAL – IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS E ALIMENTOS DE USO ANIMAL LTDA, CNPJ no 67.692.418/0001-88, doravante
referenciada como AKRON. O trabalho desta fiscalização estava amparado inicialmente pelo Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal - Diligência (TDPF-D) no 08.1.90.00-2017-01276-6, o qual podia ser
acessado pela página da Receita Federal do Brasil (RFB) (www.receita.economia.gov.br), com o código
de acesso 18741072. Posteriormente, esse TDPF-D foi encerrado e foi aberto o Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal - Fiscalização (TDPF-F) no 10.0.01.00-2018-01726-7, o qual pode ser acessado pela
página da RFB com o código de acesso 56206674, que abrange as receitas, os custos, despesas, adições,
exclusões e compensações que integram a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), dos anos calendário 2013 a 2016. Em outubro de
2019 o escopo do procedimento fiscal foi ampliado para abranger também a apuração da base de cálculo
dos débitos e dos créditos da Contribuição para o Programa de Integração Social e para o Programa para a
Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição para o PIS/Pasep) e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) do período compreendido entre dezembro de 2015 e
dezembro de 2016.
2 - Importante destacar que o presente Relatório Fiscal trata especificamente das irregularidades
verificadas nos anos calendário de 2014 a 2016.
3 - Em função da configuração de responsabilidade tributária sobre parte do crédito tributário constituído,
os lançamentos de ofício relativos às infrações descritas no presente relatório ocorreram por meio de dois
processos administrativos fiscais:
- Processo n° 10880.744428/2019-71: crédito tributário constituído com responsabilidade tributária dos
administradores;
- Processo n° 10880.744435/2019-73: crédito tributário constituído sem responsabilidade tributária dos
administradores.
4 - Relativamente ao ano-calendário 2013 foram constatadas infrações à legislação tributária que
resultaram no lançamento objeto do processo administrativo fiscal n° 10880.741163/2018-79, cuja
ciência do sujeito passivo ocorreu em 19/12/2018 (DOC01). O contribuinte apresentou impugnação ao
lançamento, a qual foi julgada em 26/08/2019, sendo esta considerada procedente em parte.
5 - Quanto à apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins do período compreendido entre
12/2015 e 12/2016, as irregularidades resultaram no lançamento objeto do processo administrativo fiscal
n° 10880.744442/2019-75.
2 QUALIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

1 – De acordo com o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), a pessoa jurídica foi inscrita em
18/03/1992, com domicílio no município de São Paulo/SP (DOC02).
2 – Conforme as alterações do contrato social (DOC03), obtidas perante a Junta Comercial do Estado de
São Paulo (JUCESP), até a 16a alteração do contrato social, protocolizada em 05/02/2019, seu objetivo
social era a “distribuição e comercialização exclusiva de todos os produtos industrializados pela pessoa
jurídica Royal Canin do Brasil Indústria e Comércio Ltda., CNPJ no 62.527.619/0001-06, que produz
alimentos para cães e gatos, na região de São Paulo e Grande São Paulo, a comercialização e distribuição
de acessórios e alimentos de uso animal”, além de outras atividades.
3 – Também com base no cadastro CNPJ, seu quadro societário é assim composto (DOC02):

Fl. 1378
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

Fl. 1379
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

3 RESUMO DA AUTUAÇÃO
1 - Neste relatório será demonstrado que o contribuinte reduziu indevidamente o Lucro Real e a base de
cálculo da CSLL mediante:
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

1.1 – Dedução, no ano de 2014, de despesas não comprovadas, registradas como baixas indevidas com
perdas de mercadorias;
1.2 – Dedução, no ano de 2015, a título de baixa como fundo de comércio, de despesas pagas como
honorários advocatícios, sem que tenha sido comprovada a prestação de qualquer serviço lícito;
1.3 - Falta de adição, no ano de 2015, de resultado negativo de participação societária;
1.4 - Falta de adição, no ano de 2016, de despesa com multa punitiva por falta de recolhimento de
imposto;
1.5 - Falta de adição, no ano de 2016, de despesa com provisões trabalhistas;
1.6 – Dedução, no ano de 2016, de despesas de aluguéis não necessárias, geradas artificialmente mediante
operação com pessoa ligada;
1.7 – Dedução, no ano de 2016, de despesas com propaganda e publicidade não comprovadas;
1.8 - Compensação de prejuízo fiscal e de base negativa da CSLL sem respeitar o limite legal de 30% no
ano de 2016;
2 – Verificou-se também a falta de recolhimento e declaração em DCTF do IRPJ e da CSLL apurados na
ECF no ano de 2015.
3 - Os valores das estimativas mensais de IRPJ e CSLL foram recalculados a partir das infrações
constatadas, aplicando-se a multa prevista na legislação sobre as diferenças apuradas.
4 - Tendo em vista a prática de atos descritos nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, sobre os tributos apurados a partir das infrações de dedução das despesas não comprovadas, pagas
por conta de honorários advocatícios, e de despesas de aluguel não necessárias, foi aplicada a multa
qualificada de 150%, conforme art. 44, § 1°, da Lei no 9.430, de 1996.
5 - Foi imputada ao sócio administrador da pessoa jurídica fiscalizada à época dos fatos, assim como aos
procuradores com amplos e irrestritos poderes de administração, a responsabilidade solidária pelo crédito
tributário constituído em relação à infração de dedução das despesas não comprovadas, pagas por conta
de honorários advocatícios, e a de dedução de despesas de aluguel não necessárias.
6 - Em função da responsabilidade tributária recair apenas sobre parte do crédito tributário constituído, o
lançamento de ofício relativo a esta parcela ocorreu em processo administrativo fiscal em separado.
4 DO PROCEDIMENTO FISCAL
1 – A AKRON foi inicialmente objeto de diligência fiscal tendo em vista o pagamento de honorários a
pessoas jurídicas investigadas no âmbito da Operação Zelotes, por conta de serviços de consultoria e
advocacia supostamente prestados (DOC09A, DOC09B e DOC16). 4.1 Pagamentos à Advocacia Eduardo
Milreu (AEM), CNPJ no 04.673.262/0001-78
4.1.1 Valores pagos
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

1 – A AKRON efetuou os seguintes pagamentos à pessoa jurídica denominada Advocacia Eduardo
Milreu (AEM), CNPJ 04.673.262/0001-78, por meio de TED:

2 - A beneficiária dos recursos financeiros, mesmo regularmente intimada, não informou a razão dos
referidos recebimentos, nem apresentou a documentação suporte.
4.1.2 Esclarecimentos prestados pela AKRON
1 - A AKRON foi intimada a relacionar os pagamentos efetuados à AEM, apresentar os contratos
celebrados, a prova da efetiva prestação de serviços, as referências técnicas para a contratação, assim
como informar como os valores pagos foram contabilizados (DOC09A).
2 - Em resposta (DOC09A), o contribuinte apresentou contrato de honorários, celebrado com a AEM,
datado de 01/10/2013, cujo objeto seria a prestação de serviços de assessoria jurídica para a celebração de
contrato de compra e venda de quotas sociais envolvendo a AKRON (compradora), a pessoa jurídica
COMERCIAL REGON LTDA., CNPJ no 17.495.272/0001-5 (vendedora) e a pessoa jurídica
MASTERZOO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA., CNPJ no 12.911.881/0001-81 (objeto
da venda). Os honorários seriam de R$ 9.500.000,00, sendo R$ 5.000.000,00 na assinatura do contrato,
R$ 2.500.000,00 em 30 dias, e R$ 2.000.000,00 após a conclusão da operação de compra e venda das
cotas societárias. O prazo do contrato seria de três meses, podendo ser prorrogado.
3 - A AKRON também informou que a AEM foi contratada para avaliação e elaboração de contrato de
compra e venda de cotas que a COMERCIAL REGON LTDA., detinha na MASTERZOO INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA., para a AKRON, a qual já detinha participação nesta pessoa
jurídica. Os valores colocados à disposição da AEM seriam para a realização de todas as verificações
necessárias à elaboração do contrato de aquisição das cotas, assim como da avaliação da proposta
comercial, o que demandaria inúmeras horas de trabalho.
4 - A diligenciada complementou dizendo que as negociações para a venda das cotas não evoluíram, e as
partes desistiram do negócio. Mencionou que os honorários inicialmente pactuados com a AEM
dependiam da confirmação do negócio. E como este não havia se concretizado, os mesmos deveriam ser
devolvidos, sendo que parte do valor (R$ 2.675.000,00) já teria sido devolvido nos anos 2016 e 2017. O
restante ainda não havia sido recebido até a data da resposta da AKRON ao Termo de Intimação
(07/08/2017), porém nenhuma medida administrativa ou judicial havia sido implementada para o seu
recebimento.
5 - Segundo o próprio contribuinte, os bens e valores que teriam sido devolvidos pela AEM teriam sido
entregues, por conta e ordem da AKRON, à empresa do grupo familiar, a ST. Raphael Empreendimentos
Imobiliários Ltda., CNPJ no 11.117.734/0001-71, por força de contrato de mútuo entre as partes, e teriam
sido lançados nas contabilidades de ambas as pessoas jurídicas.
4.1.3 Contabilização dos valores pagos
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

1 - Foram analisados os arquivos da escrituração contábil digital da AKRON enviadas ao Sistema Público
de Escrituração Digital (SPED), relativos aos anos-calendário 2013 a 2016, com o objetivo de identificar
a contabilização dos valores pagos à AEM, assim como a eventual afetação de contas de resultado 2 - Foi
localizada, no balancete de 2013, a conta contábil "15875 - Adiantamento a Fornecedores" (Passivo –
Passivo Circulante), a qual apresenta um total anual de lançamentos a débito de R$ 8.561.720,55, dentre
os quais há um lançamento no valor de 5.000.000,00 em 31/10/2013, e outro de 3.000.000,00 em
30/11/2013, cujos históricos não mencionam o destinatário dos recursos (DOC10). Esta conta encerra o
ano com saldo de exatos R$ 8.000.000,08.
3 - Durante o ano de 2014, esta conta recebe alguns lançamentos a débito e a crédito, mantendo-se o saldo
da conta acima de 8 milhões de reais até o dia 31/12/2014 (DOC11). Nesta data, o montante de R$
8.419.293,11 é transferido para a conta "19903 - Fundo de Comércio - Adquirido" (Ativo Não Circulante
– Intangível), restando na conta de "Adiantamento a Fornecedores" um saldo de R$ 211.077,72 (DOC12).
4 - A conta contábil "19903 - Fundo de Comércio - Adquirido", que em meados de 2014 já havia recebido
lançamentos por conta de pagamentos à "Sigma Nutrição Animal Ltda", encerra esse ano de 2014 com
saldo de R$ 9.599.735,44 (DOC12). Em 30/06/2015, o montante de R$ 3.647.649,42 desta conta é
baixado contra a conta de "Custo de mercadorias vendidas" (Conta de Resultado – Custo), restando um
saldo de R$ 5.952.086,02 (DOC13 e DOC14).
5 - O saldo da conta contábil "19903 - Fundo de Comércio - Adquirido" permaneceu inalterado no ano
2016. 6 - A ECD da AKRON, relativa ao ano calendário 2016, não registra qualquer valor a receber ou
crédito para com a AEM. Também não registra qualquer valor recebido da AEM a título de devolução
dos honorários anteriormente pagos.
7 - Somente na ECD do ano calendário 2017, a qual foi remetida ao SPED em maio de 2018, após o
início do procedimento de diligência junto a este contribuinte, foi criada a conta contábil "16003 -
Advocacia Eduardo Mirleu" (Ativo – Ativo Não Circulante), que recebe lançamento inicial de R$
9.000.000,00, em contrapartida a conta "27034 - Reserva para aumento de capital" (Patrimônio Líquido –
Reservas de Capital) (DOC15A). O lançamento em contrapartida à conta de patrimônio líquido indica que
o crédito para com o referido escritório de advocacia não constava no balanço patrimonial do início do
período, sendo o lançamento efetuado em 2017 uma espécie de “ajuste devedor de exercícios anteriores”.
Após lançamentos recebidos ao longo do ano, o saldo final da referida conta contábil era de R$
5.225.000,00.
8 - O montante de R$ 2.750.000,00, baixado do crédito para com a AEM, foi contabilizado em
contrapartida a conta contábil "16004 - ST RAPHAEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS" (Ativo
- Ativo Não Circulante), por conta de mútuos (DOC15B).
4.1.4 Análise das informações prestadas
1 - Em resposta aos questionamentos efetuados por esta fiscalização, a AKRON informou, em síntese,
que:
1.1 - Pagou à AEM, de modo antecipado, entre outubro e novembro de 2013, o montante de R$
8.000.000,00 por conta da contratação para prestação de serviço de assessoria para a aquisição de uma
participação;
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

1.2 - Mesmo não tendo havido qualquer ato de prestação de serviço por parte da contratada, em função da
desistência do negócio de compra da participação societária, os recursos financeiros continuaram em
poder da contratada, não tendo, a AKRON, tomado qualquer medida para reavê-los.
2 - Os documentos e informações apresentados pelo contribuinte, em confronto com sua escrituração
digital, apresentam uma série de inconsistências que passam a ser relatadas.
3 - A AEM teria sido contratada, com honorários de significativos R$ 9.500.000,00, para a elaboração do
contrato de compra e venda e realização das diligências e estudos necessários à avaliação das ações a
serem negociadas. Tais condições indicariam que uma participação societária de elevado valor estaria
supostamente sendo negociada, e que haveria, por parte do suposto adquirente, um grau importante de
desconhecimento da pessoa jurídica cujas cotas se pretendia adquirir. Entretanto, tais fatos não se
verificam:
3.1 - A Masterzoo é uma pessoa jurídica criada em 11/2010, da qual desde o início participavam como
cotistas a AKRON (25%) e a Rigon (20,26%). Portanto, a AKRON já detinha todas as informações sobre
a investida e sobre o ramo de negócio.
3.2 - Entre 2010 e 2015, a Masterzoo informou na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) e na ECF os seguintes dados contábeis:

3.3 - Não há como se imaginar que, para uma pessoa jurídica com esses valores a título de capital social,
patrimônio, receitas e rentabilidade negativa (apresenta redução proporcional do patrimônio líquido em
relação ao capital social ao longo dos anos), apenas o serviço de avaliação e elaboração do contrato de
venda de 26% de suas cotas pudesse ser remunerado com um valor de R$ 9.500.000,00.
4 - A AKRON informa que os honorários pagos em função do contrato estariam vinculados à efetiva
realização do negócio. Entretanto, não há, no referido instrumento, qualquer menção de que os valores
seriam devolvidos se a venda não se efetivasse. Ou seja, os valores representariam efetiva e definitiva
remuneração da AEM quando do seu pagamento.
5 - O contribuinte também informa que estaria tentando reaver os valores pagos em 2013 amigavelmente,
sem qualquer medida administrativa ou judicial. Não é imaginável que uma pessoa jurídica de porte da
AKRON não teria iniciado nenhum processo para recuperar o montante anteriormente pago à AEM quase
5 anos após os pagamentos, caso esse valor fosse realmente indevido.
4.1.5 Conclusão
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

1 – Todos os documentos e informações compilados acima demonstram que os pagamentos efetuados à
AEM, no ano 2013, não são decorrentes do contrato celebrado entre a AKRON e a AEM, apresentado ao
fisco.
2 – A escrituração contábil digital da AKRON, enviada ao SPED antes do início deste procedimento
fiscal, contraria e desmente os documentos e informações apresentados pelo contribuinte para justificar os
valores pagos à AEM, assim como sua natureza jurídica de “adiantamento sujeito ao sucesso da
empreitada”.
3 - Não há comprovação de qualquer serviço lícito prestado pela AEM à AKRON. A própria contratante
afirma que nenhum serviço lhe foi prestado.
4 - Logo, qualquer valor que afete a conta de resultado de exercício, em decorrência dos pagamentos
efetuados à AEM, deve ser considerado indedutível na apuração do Lucro Real e da base de cálculo da
CSLL. E foi o que efetivamente ocorreu no ano 2015, quando parte dos valores foi levada a resultados a
título de baixa de ativo intangível, como será visto no item “5.3” abaixo.
4.2 Pagamentos à CONSULTAN Consultoria, Assessoria e Negócios Empresariais Ltda.
(CONSULTAN), CNPJ no 62.620.125/0001-71
4.2.1 Valor pago
1 – A AKRON efetuou o seguinte pagamento à pessoa jurídica denominada CONSULTAN Consultoria,
Assessoria e Negócios Empresariais Ltda., doravante referenciada como CONSULTAN, CNPJ no
62.620.125/0001-71:

2 - A beneficiária dos recursos financeiros, mesmo regularmente intimada, não informou a razão dos
referidos recebimentos, nem apresentou a documentação suporte.
4.2.2 Esclarecimentos prestados pela AKRON
1 - Em resposta ao Termo de Intimação que buscava informações sobre os pagamentos efetuados à AEM,
a AKRON informou que o valor de R$ 1.000.000,00, pago por meio de cheque em 22/08/2013, teria sido
feito ao referido escritório de advocacia (DOC09A).
2 - Após ser contraditada por esta fiscalização, a AKRON esclareceu que o montante de R$ 1.000.000,00,
pago em 22/08/2013 e contabilizado em 26/08/2013 na conta "Adiantamento a prestadores de serviço",
não foi para a AEM, como constou na ficha razão anteriormente apresentada, mas para a CONSULTAN
(DOC09B).
3 - O contribuinte também apresentou cópia do referido cheque e do contrato celebrado com a
CONSULTAN, o qual é datado de 22/08/2013, tendo como objeto a prestação de serviços de assessoria e
consultoria na análise dos tributos a que estaria submetido a contratante, em especial dos débitos junto à
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (DOC09B). O objetivo seria detectar inconstitucionalidades,
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

valores indevidos, redução ou extinção de débitos, e a liberação das garantias penhoradas na execução a
que se refere a inscrição em dívida ativa do Estado de São Paulo n° 1.095.769.823, que totalizava R$
49.463.725,23 à época. A contratada prestaria o serviço de extinção dos débitos, a ser concedido pela
PGE. Os honorários seriam de R$ 10.500.000,00, devidos no caso de extinção do passivo tributário a que
se refere a Certidão de Dívida Ativa (CDA) n° 1.095.769.823, pagos da seguinte forma:
_ R$ 1.000.000,00 no ato da assinatura do contrato;
_ R$ 500.000,00 quando "do depósito em conta-corrente referente ao débito fiscal";
_ R$ 1.500.000,00 na distribuição da Ação Declaratória que solicitar a nulidade do débito, a suspensão da
exigibilidade do crédito e a nova apuração do valor devido;
_ R$ 1.500.000,00 quando da decisão favorável do juiz na ação declaratória;
_ 5 parcelas mensais de R$ 200.000,00 iniciadas 30 dias após a decisão judicial favorável na ação
declaratória;
_ 36 parcelas mensais de R$ 138.888,88, iniciadas a partir da extinção total do débito da dívida ativa, as
quais seriam representadas por 36 notas promissórias avalizadas por Eugênio Marraccini, sócio da
AKRON.
4 - A AKRON também foi intimada a prestar esclarecimentos sobre o valor pago à CONSULTAN, assim
como comprovar a efetiva prestação de serviços (DOC16).
5 - Em resposta (DOC16), o contribuinte informou que a CONSULTAN foi contratada para atuar na
defesa da AKRON no processo judicial de execução fiscal movido pela Procuradoria do Estado de São
Paulo, em função da CDA n° 1.095.769.823. As reuniões com os representantes da contratada teriam
ocorrido somente após o pagamento inicial de R$ 1.000.000,00.
6 - Também informou que em função das divergências com a contratada ainda na fase inicial, o contrato
entre as partes foi rescindido apenas 1 mês após ser celebrado, não havendo, assim, qualquer outro
documento referente à prestação de serviços além do referido contrato e do seu distrato, datado de
25/09/2013. Por este último instrumento, as partes resolviam distratar o contrato celebrado em
22/08/2013, de forma amigável, sendo dada mútua quitação entre as partes, inclusive quanto aos
honorários pagos ou vincendos. As partes também renunciavam expressamente a qualquer direito de
indenização, a qualquer título, em função do contrato anteriormente celebrado.
4.2.3 Contabilização dos valores pagos
1 - O valor de R$ 1.000.000,00 pago à CONSULTAN em 22/08/2013 não constou na ECD do ano 2013
enviada pela AKRON ao SPED.
2 - O extrato razão da conta contábil "1.01.04.03.00014 (15886) - Adiantamento Prestadores de Serviços"
não pertence à escrituração contábil do contribuinte enviada ao SPED.
3 - Somente na ECD do ano calendário 2017, a qual foi remetida ao SPED em maio de 2018, após o
início do procedimento de diligência junto a este contribuinte, foi criada a conta contábil "16003 -
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

Advocacia Eduardo Mirleu" (Ativo - Ativo Circulante), que recebe lançamento inicial de R$
9.000.000,00, em contrapartida a conta "27034 - Reserva para aumento de capital" (DOC15A). O
lançamento em contrapartida à conta de patrimônio líquido indica que o crédito para com a AEM não
constava no balanço patrimonial do início do período, sendo o lançamento efetuado em 2017 uma espécie
de “ajuste devedor de exercícios anteriores”. Em 30/09/2017 o montante de R$ 1.000.000,00 é transferido
desta conta contábil para uma outra conta, "16005 - CONSULTAN - Consultoria e Assessoria" (Ativo –
Ativo Circulante) (DOC17).
4.2.4 Análise das informações prestadas
1 – O contrato celebrado com a CONSULTAN, que não é um escritório de advocacia, possui uma série
de dispositivos que indicam que os serviços que estariam sendo contratados junto a esta pessoa jurídica
seriam advocatícios, tanto é que várias parcelas de honorários estavam condicionadas à propositura de
ações judiciais ou ao sucesso nas ações judiciais propostas.
2 - Deste modo, com base no instrumento contratual e informações apresentadas a esta fiscalização, a
AKRON teria contratado a CONSULTAN, ao custo de R$ 10.500.000,00, e pago R$ 1.000.000,00 antes
da realização da primeira reunião com os representantes da contratada, para uma prestação de serviços
que essa estaria impedida legalmente de executar. E tal contrato teria sido rescindido cerca de 30 dias
após a sua celebração, sem que a contratada houvesse feito absolutamente nada, com quitação mútua
entre as partes.
3 – Em se admitindo como verdadeiros os contratos celebrados entre a AKRON e a CONSULTAN
(defesa do processo de execução), e entre a AKRON e a AEM (elaboração de contrato de compra de
participação societária), ter-se-ia que, em um período de pouco mais de 60 dias, a AKRON teria
contratado serviços de consultoria no montante de R$ 20.000.000,00.
4 - A contabilização do crédito para com a CONSULTAN, presente na ECD do ano 2017, a qual foi
enviada ao SPED após o início deste procedimento de diligência, teve o objetivo de adequar a escrita
contábil à “versão dos fatos” apresentada pela AKRON à fiscalização.
5 - Entretanto, até mesmo esta contabilização extemporânea de crédito de R$ 1.000.000,00 para com a
CONSULTAN contradiz o "instrumento de distrato" entregue à fiscalização. Segundo este documento, as
partes concediam-se mútua quitação, inclusive quanto a honorários pagos, renunciando a qualquer direito
em função do contrato anterior. Portanto, não haveria fundamento para o registro do referido crédito.
4.2.5 Conclusão
1 – Todos os documentos e informações compilados acima demonstram que o pagamento efetuado à
CONSULTAN, no ano 2013, não foi decorrente do contrato celebrado entre a AKRON e esta pessoa
jurídica, apresentado ao fisco.
2 – A ECD da AKRON, enviada ao SPED antes do início deste procedimento fiscal, nem mesmo
contabiliza o pagamento do expressivo valor de R$ 1.000.000,00.
3 - Não há comprovação de qualquer serviço lícito prestado pela CONSULTAN à AKRON. A própria
contratante afirma que nenhum serviço foi prestado.
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

4 - E esta falta de contabilização de pagamento resultou na apuração de infração de omissão de receita,
conforme processo administrativo fiscal n° 10880.741163/2018-79. Caso houvesse a contabilização do
referido pagamento em conta de despesa, tal valor deveria ser adicionado na apuração da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL, tendo em vista a falta de comprovação de qualquer serviço lícito prestado pela
CONSULTAN. A eventual baixa do direito contabilizado para com esta pessoa jurídica também deve ser
tratada como indedutível.
4.3 Outras irregularidades constatadas
1 – Em decorrência das constatações relatadas acima, foram aprofundadas as verificações nos livros
contábeis e fiscais do contribuinte, sendo encontradas várias infrações à legislação tributária, tanto no ano
calendário 2013 quanto nos anos subsequentes.
2 – Por meio do Termo de Intimação datado de 16/10/2018 (DOC18), foi solicitado que o contribuinte
apresentasse diversos documentos e informações relativos às irregularidades constatadas.
3 - A AKRON apresentou respostas aos questionamentos formulados (DOC19), os quais serão analisadas
abaixo, na descrição de cada uma das infrações.
4 - No decorrer do procedimento fiscal, outros termos ainda foram lavrados (DOC46).
5 INFRAÇÕES FISCAIS CONSTATADAS
5.1 Falta de declaração em DCTF e recolhimento de valores de IRPJ e CSLL
1 – As verificações desta fiscalização com relação aos valores de IRPJ e CSLL do ano calendário 2015
apurados e pagos pela AKRON constatou o seguinte:
1.1 - Relativamente aos meses de janeiro a junho e agosto de 2015, o contribuinte declarou em DCTF
valores de estimativas mensais de IRPJ e CSLL (DOC08A), informando a quitação dos débitos mediante
pagamento. Nenhum outro valor de IRPJ ou de CSLL foi declarado em DCTF neste período.
1.2 - O contribuinte efetuou o pagamento de todas as estimativas mensais de IRPJ e de CSLL do ano de
2015, declaradas em DCTF (DOC38);
1.3 - Na ECF apresentada pela AKRON, relativa ao ano calendário 2015, esta optou pela apuração do
IRPJ e da CSLL pela sistemática do Lucro Real trimestral, tendo informado os seguintes valores destes
tributos a pagar:

1.4 - Os somatórios dos valores das estimativas de IRPJ e de CSLL recolhidas entre janeiro e junho de
2015 correspondem à soma dos valores destes tributos apurados em ECF nos 2 primeiros trimestres do
referido ano.
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

2 - Dada a discrepância entre os valores de IRPJ e de CSLL apurados pelo contribuinte em ECF e os
correspondentes valores declarados em DCTF e pagos, a AKRON foi intimada a informar se os valores
apurados no 4° trimestre de 2015 haviam sido pagos, parcelados ou objeto de pedido de compensação,
conforme a "Questão 9" do Termo de Intimação datado de 16/10/2018 (DOC18).
3 - Em sua resposta, o contribuinte informou que os débitos apurados em ECF estariam sendo parcelados
por meio do Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) (DOC19). Juntou cópias dos
comprovantes de adesão ao referido parcelamento especial (DOC39).
4 - De fato, a partir de agosto de 2017, o contribuinte tem efetuado recolhimentos destinados à quitação
de débitos por meio do PERT (DOC40).
5 - Entretanto, conforme passará a ser demonstrado, a ECF do ano calendário 2015 apresentada pela
AKRON está incorreta quanto a forma de tributação de seus resultados. Também será demonstrado que o
contribuinte não parcelou por meio do PERT os débitos de IRPJ e de CSLL do ano 2015.
6 - Nos termos do art. 1° da Lei n° 9.430, de 1996, a partir do ano 1997, o imposto de renda devido pelas
pessoas jurídicas seria apurado trimestralmente. O art. 2° do mesmo diploma legal criou a possibilidade
de, para os contribuintes tributados com base no Lucro Real, ser efetuado o recolhimento mensal do
imposto por estimativas mensais, apurando-se o Lucro Real em 31 de dezembro do respectivo ano.
7 - Conforme estipula o art. 3° da Lei n° 9.430, de 1996, a opção pela apuração trimestral ou anual do
imposto é irretratável para todo o ano calendário. O parágrafo único deste artigo prescreve que a opção
pelo recolhimento de estimativas mensais e apuração anual do IRPJ é manifestado pelo pagamento do
imposto do mês de janeiro.
8 - De acordo com o já relatado acima, o contribuinte recolheu valores de estimativas mensais de IRPJ e
de CSLL dos meses de janeiro a junho e de agosto de 2015. Portanto, a AKRON deveria ter recolhido as
estimativas dos demais meses deste ano (salvo nos casos de suspensão ou redução do pagamento,
previstos no art. 35 da Lei n° 8.981, de 1995), e ter efetuado a apuração do Lucro Real e da base de
cálculo da CSLL anuais, apurado os montantes destes tributos devidos, deduzido os recolhimentos ou
retenções havidas no período, e recolhido os valores remanescentes, o que não ocorreu.
9 - Quanto à informação prestada pelo contribuinte sobre os valores de IRPJ e de CSLL apurados no 4°
trimestre da ECF do ano 2015, de que estes teriam sido parcelados por meio do PERT, esta informação
também não procede.
10 - Conforme Recibo de Negociação do Programa Especial de Regularização Tributária (DOC41), a
AKRON incluiu no referido parcelamento débitos de PIS e COFINS do período compreendido entre
outubro de 2015 e setembro de 2016, além do mês de novembro de 2016. Tais débitos foram declarados
em DCTF com saldo integral a pagar, sendo que para o período compreendido entre outubro de 2015 e
setembro de 2016, tais débitos somente foram informados nas DCTFs retificadoras apresentadas em
21/08/2017 (DOC42).
11 - Logo, diferentemente do que foi informado pelo contribuinte, os débitos de IRPJ e de CSLL
apurados na ECF de 2015, no 4° trimestre, não foram objeto de nenhum parcelamento, assim como não
foram pagos, compensados ou declarados em DCTF.
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

12 - Tendo em vista que, em função da opção pela apuração anual da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
do ano 2015, manifestada pelo pagamento das estimativas destes tributos relativas a janeiro de 2015, e a
apresentação indevida da ECF pela apuração trimestral, esta fiscalização apurou os valores de tributos
devidos anualmente a partir das bases de cálculo informadas pela AKRON em ECF, da seguinte maneira:
12.1 - Foram somados os valores trimestrais de Lucro Real e de base de cálculo da CSLL dos 4 trimestres
de 2015:

12.4 - O montante de IRRF deduzido, de R$ 450.000,00, não foi informado pelo contribuinte em ECF.
Entretanto, tal valor foi contabilizado em conta "15708 - IRRF A RECUPERAR" (DOC43), em
31/12/2015. Em resposta a questionamentos desta fiscalização, conforme "Questão 8" e "Questão 11" do
Termo datado de 16/10/2018 (DOC18), o contribuinte apresentou "Instrumento Particular de Distrato
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

Parcial ao Contrato de Distribuição" (DOC44) e DARF de IRRF, no valor de R$ 450.000,00, recolhido
em 28/12/2015 pela fonte pagadora da multa decorrente do distrato (DOC45). Logo, o referido valor foi
deduzido do montante de IRPJ apurado pela fiscalização para o ano de 2015, mesmo sem a informação do
valor em ECF.
13 - Os valores de IRPJ e da CSLL assim apurados foram lançados por meio de Auto de Infração,
juntamente com a multa e os juros previstos na legislação.
5.2 Perdas de estoque não comprovadas
1 - Conforme extrato da conta contábil “43003 - BAIXAS DE MERC./PROD. POR PERDA/FURTO”
(Conta de Resultado – Despesas), no ano 2014 o contribuinte registrou como perdas ou furtos de
mercadorias o montante de R$ 1.047.655,63 (DOC20).
2 – Mediante a “Questão 6” do Termo datado de 16/10/2018 (DOC18), o contribuinte foi intimado a
apresentar a documentação comprobatória da dedutibilidade dos valores baixados no ano de 2014 como
furto/perda de mercadorias, de acordo com os requisitos do art. 364 do Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999).
3 – Em sua resposta, o contribuinte apresentou:
3.1 – Doze documentos (1 para cada mês) contendo a declaração prestada pelo diretor da AKRON,
Eugênio Marraccini, informando que as mercadorias discriminadas no documento (produto, quantidade e
valor) estariam impróprias para consumo e estariam sendo encaminhadas para o Depósito Público
Municipal (DOC21).
3.2 – Fotos de diversos produtos destinados à alimentação e uso animal (DOC22).
4 – Nenhum outro esclarecimento ou documento foi apresentado.
5 – A documentação comprobatória apresentada pelo contribuinte para justificar a dedução de despesa
com perda de mercadorias em estoque é apenas um conjunto de declarações de seu diretor de que tais
mercadorias foram destinadas ao Depósito Público Municipal, além de fotos de produtos destinados a uso
e alimentação animal.
6 – O registro de perdas e quebras de mercadorias e produtos é regulado pelo art. 291 do RIR/1999, sob
duas modalidades:
6.1 - Inciso I: quebras e perdas razoáveis, na fabricação, transporte e manuseio: tais perdas independem
de laudo de autoridade e podem ocorrer inclusive na comercialização de mercadorias que, por sua
natureza, normalmente seja observada certa perda, como produtos a granel ou de rápido
perecimento,como frutas, verduras, derivados de leite, etc.
6.2 - Inciso II: perdas por deterioração ou obsolescência, desde que comprovados por laudos, de acordo
com cada uma das 3 hipóteses listadas.
7 – No caso em tela, as mercadorias listadas nos documentos apresentados como baixadas são produtos
embalados e não perecíveis.
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

8 – E a documentação que supostamente estaria atestando a condição de estarem danificados, com prazo
de validade vencida, obsoletos, ou outra causa que os tornassem invendáveis, constituem-se em
declarações do próprio diretor da AKRON. As fotos apresentadas em nada contribuem para configurar o
suprimento dos requisitos legais.
9 – Não foram apresentados, por exemplo:
9.1 – Laudos emitidos por profissional competente ou por autoridade fiscal atestando deterioração, perda
de validade ou outro defeito;
9.2 – Nota fiscal emitida sem destaque de ICMS para acompanhamento da mercadoria até o ponto de
descarte;
9.3 – Conhecimento de transporte com a identificação do veículo que transportou as mercadorias até o
destino;
9.4 – Confirmação do recebimento do destinatário quanto às mercadorias descartadas.
9.5 – Documentação hábil e idônea que comprove a efetiva destruição dos produtos.
9.6 – Registro nos livros fiscais da baixa por perecimento;
9.7 – Registro do estorno dos créditos de tributos incidentes sobre as compras.
10 – A Receita Federal do Brasil, em pelo menos 2 oportunidades, proferiu decisões em soluções de
consulta confirmando a necessidade de preenchimento dos requisitos legais para a dedutibilidade de tais
perdas:
10.1 - Solução de Consulta SRRF08/Disit no 124, de 27 de maio de 2013 (DOC23);
10.2 - Solução de Consulta Cosit no 23, de 25 de fevereiro de 2015 (DOC24);
11 – Uma vez que a AKRON não atendeu os requisitos estabelecidos em lei para a dedutibilidade de
perdas de estoque, tais valores serão glosados para efeitos de apuração do Lucro Real e da Base de
cálculo da CSLL, nos termos do art. 249, inciso I, do RIR/1999.
12 – Cabe ressaltar que esta infração já havia sido detectada no ano calendário 2013, e o valor
correspondente à respectiva despesa glosado por esta fiscalização, procedimento que foi julgado
procedente na primeira instância administrativa.
5.3 Glosa de despesas com honorários indevidamente registrada como baixa de "Fundo de Comércio"
1 – Conforme já relatado anteriormente, entre outubro e novembro de 2013 a AKRON efetuou pagamento
à AEM que totalizaram R$ 8.000.000,00, os quais foram contabilizados na conta contábil "15875 -
Adiantamento a Fornecedores" (Ativo – Ativo Circulante) (DOC10). Não houve a prestação de qualquer
serviço lícito que respaldasse ou justificasse os pagamentos efetuados.
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

2 - No ano de 2014, o montante de R$ 8.419.293,11 é transferido da referida conta de "Adiantamento a
Fornecedores" para a conta "19903 - Fundo de Comércio - Adquirido" (Ativo Não Circulante –
Intangível), restando na primeira um saldo de R$ 211.077,72 (DOC11 e DOC12).
3 - Em 30/06/2015, o montante de R$ 3.647.649,42 foi transferido da conta “19903 - Fundo de Comércio
- Adquirido" para a conta "40004 - Custo de mercadorias vendidas" (Conta de Resultados – Custos), com
histórico de lançamento "Transferência de Conta" (DOC13 e DOC14).
4 - Conforme “Questão 4” do Termo datado de 16/10/2018 (DOC18), foram feitos vários
questionamentos ao contribuinte relacionados aos lançamentos relatados acima, os quais foram assim
respondidos pela AKRON:
4.1 - O contribuinte confirmou que o saldo de R$ 8.000.000,08 da conta "15875 - Adiantamento a
Fornecedores", existente ao final do ano 2013, era decorrente dos valores pagos à AEM, e teria sido
transferido para o Ativo Intangível "em razão do provável benefício econômico futuro esperado e que
seriam gerados em favor da empresa na execução dos trabalhos de 'due diligencie'" (DOC19);
4.2 - A AKRON informou que o montante de R$ 3.647.649,42, lançado a crédito na conta contábil
"19903 - Fundo de Comércio - Adquirido" não foi baixado para conta de "Custo de Mercadorias
Vendidas", mas sim para a conta "27203 - Lucro / Prejuízo Exercícios Anteriores", por se tratar de um
ajuste de exercícios anteriores. Prosseguiu dizendo que, conforme já ocorrera com vários outros valores e
lançamentos questionados pela fiscalização, o contribuinte identificou "... que na conversão dos
lançamentos do Plano de Contas para o Plano Referencial, diversos lançamentos dentre eles esta
operação foi alocada a débito de outras contas contábeis ....".
5 - Ou seja, a AKRON não apresentou nenhum documento ou fundamento legal para respaldar a baixa
para conta de resultados do montante de R$ 3.647.649,42, ocorrido em junho de 2015. Ao contrário,
negou que tal lançamento tenha realmente ocorrido, afirmando tratar-se de "erro na transposição de
contas para o SPED".
6 - Entretanto, a inusitada afirmação do contribuinte não procede, pelas seguintes razões:
6.1 - O Balanço Patrimonial do ano 2015 da AKRON (DOC25) enviado ao SPED, por meio do arquivo
da ECD, não possui a conta contábil “Lucro / Prejuízo Exercícios Anteriores”. No mesmo balanço, a
conta "Lucro do Exercício" possuía um saldo inicial de (R$ 575.608,17) e um saldo final de R$
2.995.045,32. O extrato razão desta conta contábil ("27204 - Lucro do Exercício"), constante na ECD
enviada ao SPED, registra o resultado contábil do ano de 2015, de R$ 3.895.012,42 (DOC26). Este valor
corresponde aos resultados apurados no ano 2013 (R$ 899.967,10) e no ano 2015 (R$ 2.995.045,32).
6.2 - O extrato razão do ano de 2015 da conta contábil "40004 - Custo das Mercadorias" constante na
ECD enviada ao SPED (DOC27), informa um total anual de lançamentos a débito de R$ 234.664.458,84
e um total de lançamentos a crédito de R$ 162.544.297,37, resultando em um total líquido de lançamentos
a débitos de R$ 72.120.161,47. Dentre os lançamentos a débito está o montante de R$ 3.647.649,42,
ocorrido em 30/06/2015.
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

6.3 - Os DRE - Contas Referenciais dos quatro trimestres de 2015 da AKRON constante na ECF
(lembrando que o contribuinte apresentou incorretamente a ECF com apuração trimestral de resultados
neste ano) apresentam os seguintes dados (DOC36):

6.4 - As fichas correspondentes à "Parte A do LALUR" e à "Parte A do LACS", constantes na ECF do
ano 2015 apresentada pelo contribuinte, apuram as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL a partir dos
resultados líquidos de cada trimestre constantes na tabela acima (DOC36);
6.5 - Logo, diferentemente do afirmado pelo contribuinte, o montante de R$ 3.647.649,42 baixado da
conta de "Fundo de Comércio - Adquirido" afetou o resultado contábil e fiscal do contribuinte do ano
2015.
7 - O referido valor computado pela AKRON como custo não só não tem amparo legal e comprovação
documental como é tido como incorreto pelo próprio contribuinte, ao afirmar que tal valor deveria ser
contabilizado em conta de patrimônio líquido, não afetando a conta de resultados.
8 - Vale lembrar que o montante de R$ 8.000.000,00 pagos para a AEM em 2013, e que originaram a
quase totalidade do saldo da conta de "Fundo de Comércio - Adquirido" no ano de 2015, não decorreu de
prestação de qualquer serviço lícito comprovado, devendo qualquer computação deste montante em conta
de resultados ser considerado indedutível na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
9 - Uma vez que tal custo não foi comprovado, e nem foi demonstrada sua dedutibilidade, o mesmo deve
ser adicionado na apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL do ano 2015, nos termos do
artigo 249, inciso I, do RIR/1999.
5.4 Falta de adição de resultado negativo de participação societária
1 – Conforme balanço patrimonial da AKRON do ano 2014 (DOC29), presente na ECD enviada ao
SPED, ao final deste período havia o registro de dois investimentos em participações societárias, no Ativo
não Circulante, nas seguintes contas contábeis:
_ Masterzoo Ind e Com de Rações Ltda.: saldo de R$ 2.840.280,00;
_ PET Club Indústria e Comércio de Rações: saldo de R$ 447.500,00;
_ O total dos investimentos em participações societárias era de R$ 3.287.780,00, e permaneceu inalterado
durante o ano.
2 - No balanço patrimonial do ano 2015 da AKRON (DOC30), presente na ECD enviada ao SPED, o
grupo de contas "Investimentos em Participações Societárias" totalizava no início de 2015 o montante de
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

R$ 3.287.780,00, embora relacionando apenas a participação na conta "Masterzoo Ind e Com de Rações
Ltda.", no montante de R$ 2.840.280,00. Ou seja, ainda estava computado o saldo da conta "PET Club
Indústria e Comércio de Rações", embora não constante no balanço patrimonial.
3 - De acordo com o extrato da conta contábil "18912 – Masterzoo Ind e Com de Rações Ltda." (DOC31),
no ano de 2015 foram registrados 2 (dois) lançamentos contábeis:
3.1 - Em 31/05/2015, a débito, no montante de R$ 1.277.832,00, com histórico de "INTEGRALIZACAO
DO C. SOCIAL", em contrapartida à conta de ativo circulante de crédito para com esta pessoa jurídica;
3.2 - Em 30/09/2015, a crédito, no montante de R$ 2.247.112,00, com histórico de "PREJUIZO
REDUCAO CAPITAL SOCIAL", em contrapartida à conta de resultados "43005 - MASTERZOO
INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES".
4 - Conforme extrato da conta contábil "18915 - PET Club Indústria e Comércio de Rações" (DOC32), no
de 2015 há um único lançamento, a crédito, correspondente ao saldo inicial da conta, no montante de R$
477.500,00, com histórico de "PREJUIZO REDUCAO CAPITAL SOCIAL", em contrapartida à conta de
resultados "43005 - MASTERZOO INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES".
5 - No DRE da AKRON constante da ECD do ano 2015 enviada ao SPED (DOC33), esta última conta
contábil está totalizada no grupo de contas "Outras Despesas - Perdas de Capital".
6 - De acordo com o extrato da conta contábil "43005 - MASTERZOO INDUSTRIA E COMERCIO DE
RACOES", do ano 2015 (DOC34), esta conta recebeu os 2 (dois) lançamentos contábeis citados acima,
afetando o resultado do exercício em R$ 2.694.612,00.
7 - Conforme “Questão 7” do Termo datado de 16/10/2018 (DOC18), o contribuinte foi instado a
esclarecer os referidos lançamentos, apresentando a documentação comprobatória. Caso os referidos
valores fossem referentes a Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial, o contribuinte deveria
apresentar a fundamentação legal para não ter feito a correspondente adição na apuração do Lucro Real e
da base de cálculo da CSLL.
8 - Em resposta (DOC19), o contribuinte informou apenas que os lançamentos questionados eram
decorrentes de equivalência patrimonial. Para justificar a falta de qualquer ajuste na apuração da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, mencionou que "não foi efetuado nenhuma adição ou exclusão na apuração
do Lucro Real, em razão dos prejuízos acumulados na empresa Masterzoo Indústria e Comércio de
Rações". Nenhum documento ou informação adicionais foram apresentados.
9 - Conforme previsto no art. 389 do RIR/1999, cuja base legal é o art. 23 do Decreto-Lei n° 1.598, de 26
de dezembro de 1977, a contrapartida dos ajustes nos investimentos avaliados por equivalência
patrimonial não será computada na determinação do Lucro Real.
10 - Quanto à apuração da case de cálculo da CSLL, o art. 2°, § 1°, alínea "c", item "1", da Lei n° 7.689,
15 de dezembro de 1988, também estabelece que o resultado negativo da avaliação de investimentos pelo
valor do patrimônio líquido será adicionado.
11 - Uma vez que o contribuinte não apresentou qualquer documentação suporte dos lançamentos
questionados, afirmando apenas tratarem-se de resultados negativos de equivalência patrimonial, não
adicionados na apuração da base de cálculo dos tributos, mesmo sem qualquer respaldo legal para tanto,
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

esta fiscalização ajustou os valores de Lucro Real e da base de cálculo da CSLL do ano 2015, mediante a
adição dos valores correspondentes.
5.5 Falta de adição de despesa de multa de caráter punitivo
1 – Conforme extrato das contas contábeis “41504 - ENCARGOS E JUROS DE MORA” (Conta de
Resultado – Despesas) e "41610 – MULTA FISCAL" (Conta de Resultado – Despesas) (DOC50 e
DOC51), em 31/03/2016 o contribuinte contabilizou os seguintes valores relacionados a uma autuação
fiscal de ICMS:
- Conta "41504":
_ R$ 5.040.000,00, com histórico de "ICMS DEBITADO PROVISAO MULTA AIIM";
_ R$ 7.176.760,00, com histórico de "PAGAMENTO DE JUROS PROVISAO JUROS AIIM.
1.2 - Conta "41610": R$ 7.381.988,39, com histórico de "ICMS DEBITADO VALOR PRINCIPAL
AIIM".
1.3 - A contrapartida dos referidos lançamentos foi na conta "26401 - CONTINGENCIA FISCAL"
(Passivo – Passivo Não Circulante), totalizando R$ 19.598.748,39, o qual permaneceu inalterado durante
todo o ano de 2016 (DOC52);
2 - De acordo com a “Questão 14” do Termo datado de 16/10/2018 (DOC18), o contribuinte foi intimado
a apresentar a documentação comprobatória relacionada aos referidos lançamentos.
3 – Em sua resposta, o contribuinte apresentou:
3.1 – Cópia do Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) n° 3.054.405-1, lavrado pelo fisco do
Estado de São Paulo, em 28/11/2006, pelo qual foram constituídos os seguintes débitos, relativos aos anos
de 2001 a 2003 (DOC53):
_ Principal (ICMS): R$ 7.522.977,69;
_ Juros de Mora: R$ 5.904.821,38;
_ Multa: 10.789.930,00;
_ Total: R$ 24.217.729,07.
3.2 – Relatório de escritório de advocacia, datado de 23/06/2016, sobre os procedimentos de defesa do
AIIM n° 3.054.405-1, o qual gerou a CDA n° 1.095.769.823 e a execução fiscal n° 1.532.769-
57.2014.8.26.0014 (DOC54).
Neste documento, o advogado faz um histórico da autuação e da defesa, até aquela data, prevendo dois
cenários possíveis para o desfecho da demanda. Em um destes cenários, os valores que seriam devidos
são os mesmos que foram contabilizados pelo contribuinte, em 31/03/2016:
_ Principal: R$ 7.381.988,39;
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

_ Juros: R$ 7.176.760,00;
_ Multa: R$ 5.040.000,00;
_ Total: R$ 19.598.748,39.
3.3 - Nenhum outro documento ou informação foram apresentados.
4 – Em consulta a páginas abertas na internet do fisco de São Paulo e do Poder Judiciário do mesmo
Estado, foi possível obter os seguintes documentos e informações:
4.1 - Extrato do contencioso administrativo gerado a partir do AIIM n° 3.054.405-1 (DOC55). Em
25/05/2007 houve o primeiro julgamento, pelo qual foi reduzido o valor do AIIM. Os Recursos Ordinário
e Especial tiveram seu provimento negado, encerrando-se o litígio administrativo em 01/04/2011;
4.2 - Houve a inscrição em Dívida Ativa em 01/04/2013 (DOC56);
4.3 - A Ação de Execução foi proposta em 08/04/2014 (DOC57).
Em 14/05/2016 foi apresentada nova exceção de pré-executividade, questionando a apuração de vários
valores da CDA. Após ser instada a pronunciar-se, a Fazenda Estadual solicitou suspensão da execução,
para sanar as irregularidades. Foi reconhecido pelo juiz erro no cálculo dos juros. De resto, houve
seguimento da execução, a qual culminou com a penhora de 0,8% do faturamento líquido mensal.
4.4 - Em 08/06/2017 foram propostos embargos de execução (DOC58). 5 - Os documentos e informações
apresentados pelo contribuinte, assim como os coletados pela fiscalização, demonstram que os valores
contabilizados como despesa em 31/03/2016, em contrapartida à conta de passivo não circulante
"Contingência Fiscal", são decorrentes da lavratura de Auto de Infração e Imposição de Multa pelo fisco
de São Paulo. Dentre os valores contabilizados, o montante de R$ 5.040.000,00 é relativo à multa lançada
de ofício, resultante de falta de pagamento de imposto.
6 - Nos termos do art. 344, § 5°, do RIR/1999, cuja base legal é o art. 41, § 5°, da Lei n° 8.981, de 1995,
não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por infrações fiscais, salvo as de
natureza compensatória e as impostas por infrações de que não resultem falta ou insuficiência de
pagamento de tributo.
7 - Uma vez que o contribuinte contabilizou como despesa o valor da multa decorrente de infração fiscal,
no montante de R$ 5.040.000,00, e não adicionou tal valor na apuração da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, impõe-se que tal ajuste seja efetuado pela fiscalização.
5.6 Falta de adição de despesa com provisão
1 – Conforme extrato da conta contábil “41307 – INDENIZACOES TRABALHISTAS” (DOC59) (Conta
de Resultados – Despesas), em 30/06/2016 o contribuinte contabilizou o montante total de R$
306.170,12, em lançamentos com histórico de "PROVISOES PARA CONTINGENCIAS". O total
lançado na referida conta de resultados no 2° trimestre foi de R$ 384.182,58. Já o total anual lançado foi
de R$ 448.509,28.
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

2 - A contrapartida dos lançamentos efetuados em 30/06/2016 foi a conta "26402 - CONTINGENCIA
TRABALHISTA" (Passivo – Passivo não circulante) (DOC60), a qual recebeu somente estes registros
durante todo o ano, permanecendo o saldo inalterado até o final do período.
3 - Mediante a “Questão 16” do Termo datado de 16/10/2018 (DOC18), o contribuinte foi intimado a
apresentar a documentação comprobatória relacionada aos referidos lançamentos.
4 – Em sua resposta (DOC19), o contribuinte, como já o fizera em vários outros questionamentos
efetuados por esta fiscalização, relacionados a contabilizações de custos ou despesas, informou que
"Trata-se de lançamento efetuado a débito na conta contábil '27203 - Lucros / Prejuízos Exercícios
Anteriores', tendo como contrapartida a conta contábil '27059 - Reservas para contingências'. Porém
como relatado na resposta à questão 2.1, na conversão para o Plano Referencial a mesma a mesma foi
indicada na ECD na conta mencionada".
5 - Do mesmo modo como em todos os casos anteriores nos quais esta inusitada explicação foi
apresentada, a afirmação do contribuinte não procede:
5.1 - No Demonstrativo de Resultados do ano 2016 da AKRON (DOC28) enviado ao SPED por meio do
arquivo da ECD, a conta contábil "INDENIZACOES TRABALHISTAS" apresenta um saldo final de R$
448.509,28, que é o mesmo que consta no extrato razão da referida conta (DOC59);
5.2 - O DRE Contas Contábeis do 2° trimestre de 2016 da AKRON, constante na ECF (DOC62),
apresenta um saldo na conta "41307 - INDENIZACOES TRABALHISTAS" de R$ 384.182,58. O
resultado do trimestre ("Receitas" menos "Custos e Despesas") foi de R$ 1.163.400,43.
5.3 - O DRE Contas Referenciais do 2° trimestre de 2016 da AKRON, também constante na ECF
(DOC63), apresenta um Resultado Líquido do Período de R$ 1.163.400,43. O resultado antes do IRPJ e
da CSLL foi de R$ 1.524.234,25.
5.4 - As Partes "A" do LALUR e do LACS do 2o trimestre de 2016 da ECF apresentada pela AKRON
(DOC64) informam que o Lucro Líquido antes do IRPJ e da CSLL é R$ 1.524.234,25, que é exatamente
o mesmo valor do Lucro Líquido antes do IRPJ e da CSLL constante nas DRE's Contas Contábeis e
Contas Referenciais da ECF (DOC62 e DOC63).
5.5 - Logo, diferentemente do afirmado pelo contribuinte, o montante de R$ 306.170,12, contabilizado
como provisão para contingências trabalhistas, afetou o resultado contábil e fiscal do contribuinte do
segundo trimestre do ano 2016.
6 - Nos termos do art. 13, inciso I, da Lei n° 9.249, de 1995, não são dedutíveis na apuração do Lucro
Real e da base de cálculo da CSLL as provisões para contingências trabalhistas.
7 - Uma vez o referido valor não foi adicionado pelo contribuinte na apuração da base de cálculo dos
tributos do 2° trimestre de 2016, tal ajuste será efetuado pela fiscalização.
5.7 Glosa de despesa de aluguel não necessária
5.7.1 Registros contábeis de 2016
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

1 – Conforme instrumentos de alteração e de consolidação de contrato social arquivados na JUCESP
(DOC03), pelo menos desde 2012 a AKRON tem sua sede na av. Presidente Tancredo Neves, n° 525,
bairro Vila Moinho Velho, São Paulo/SP. No cadastro CNPJ, o contribuinte encontra-se neste endereço
desde 15/04/2010 (DOC65).
2 - O balanço patrimonial da AKRON, presente na ECD do ano calendário 2016 enviada ao SPED
(DOC66), informa que, no início do período, faziam parte do ativo não circulante, como bens imóveis do
imobilizado, os seguintes itens, assim registrados:
_ "TERRENO - TANCREDO NEVES I": R$ 1.650.000,00;
_ "EDIFICIOS E CONSTRUCOES - TANCREDO NEVES":R$ 4.970.339,08;
_ "(-) DEPRECIACAO IMOVEIS": R$ 359.598,39;
3 - Os referidos bens e a correspondente depreciação deixaram de constar no balanço do final do período.
4 - Conforme extratos das referidas contas contábeis, de n° "19002", "19003" e "19806" (DOC67, DOC68
e DOC69), em 30/06/2016 foram lançados em cada uma destas contas o valor necessário para zerar o
saldo, com histórico de "VENDA DE IMOBILIZADO".
5 - A contrapartida dos lançamentos efetuados em 30/06/2016, nas contas citadas, foi na conta "15871 -
ST. RAPHAEL EMPRE.IMOBIL.LTDA" (Ativo – Ativo Circulante) (DOC70), a qual recebeu também o
lançamento a crédito no montante de R$ 85.740,69, também com histórico de "VENDA DE
IMOBILIZADO", cuja contrapartida é a conta "43003 - BAIXAS DE MERC./PROD. POR
PERDA/FURTO" (Conta de Resultados – Despesas). Este último lançamento provavelmente corresponde
à cota de depreciação do ano 2016, do imóvel vendido, incorretamente lançada em conta de resultados
distinta da conta de "DESPESA DE DEPRECIACAO".
6 - Nenhum outro valor foi contabilizado em contas de resultado, seja como receita de venda, custo, ou
resultado líquido.
7 - A partir da data do registro da venda, foram lançados na conta "15871 - ST. RAPHAEL
EMPRE.IMOBIL.LTDA" (DOC70), recebimentos parciais do crédito:
_ R$ 943.500,00, transferidos da conta "25613 - ST. RAPHAEL EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS", cujo saldo era decorrente de recebimentos de valores em 30/04/2016 - R$ 326.000,00,
e 31/05/2016 - R$ 617.500,00 (DOC71);
_ R$ 200.000,00 em 31/07/2016;
_ R$ 200.000,00 em 31/08/2016.
8 - O conjunto de lançamentos listados acima indicam que a AKRON vendeu o imóvel no qual estava
localizada a sua sede para a pessoa jurídica denominada ST. RAPHAEL EMPRE. IMOBIL. LTDA., pelo
exato custo contábil do bem, líquido de depreciação, na data da alienação (R$ 6.175.000,00), o qual seria
recebido de modo parcelado. O montante recebido durante o ano de 2016 foi de R$ 1.343.500,00,
restando um saldo de R$ 4.831.500,00.
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

9 - Conforme informações constantes em Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI) (DOC72), a
AKRON adquiriu o terreno de 8.907,64 m2, situado na Av. Presidente Tancredo Neves, 525, São
Paulo/SP em 01/01/2006, pelo valor de R$ 1.650.000,00. O balanço patrimonial constante na DIPJ do ano
2011 demonstra que ao final deste ano a construção sobre o referido terreno já havia sido concluída
(DOC92).
10 – Também consta na DOI a alienação do imóvel localizado no referido endereço, em 01/04/2016, por
R$ 6.500.000,00 (o valor para fins de incidência do ITBI foi de R$ 9.282.737,80), para a pessoa jurídica
denominada ST. Raphael Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ no 11.117.734/0001-71 (DOC73).
11 - A ECD da AKRON do ano 2016, enviada ao SPED, possui a conta "41004 - ALUGUEIS" (Conta de
Resultados – Despesa) (DOC74), a qual possui um lançamento inicial de R$ 230.000,00, em junho, e
lançamentos mensais subsequentes no montante de R$ 180.000,00. O total apropriado em 2016 foi de R$
1.130.000,00. Os históricos dos lançamentos indicam que o beneficiário dos referidos aluguéis seria a ST.
Raphael Empreendimentos Imobiliários Ltda.
12 - O conjunto de lançamentos efetuados em 2016 indica que a AKRON vendeu o imóvel do ativo
imobilizado no qual localiza-se sua sede e, na mesma data, celebrou negócio com a compradora a fim de
locar o mesmo imóvel. O total recebido no ano pela venda foi de R$ 1.343.500,00, e o total apropriado a
título de despesa de aluguel foi de R$ 1.130.000,00.
5.7.2 Registros contábeis de 2017
1 - Na ECD da AKRON do ano 2017, enviada ao SPED, a conta contábil "15871 - ST. RAPHAEL
EMPRE.IMOBIL.LTDA", a qual registra o crédito decorrente da venda do imóvel no qual está localizada
sua sede, possui apenas 2 lançamentos no ano, no montante total de R$ 674.000,00, restando umsaldo de
crédito de R$ 4.157.500,00 (DOC75).
2 - A conta contábil que registra a despesa com aluguéis no período, "41004 - ALUGUEIS" (DOC76),
recebe 10 lançamentos de valor individual de R$ 180.000,00, referentes a aluguéis devidos ST. Raphael
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
3 - Logo, no ano de 2017, o total recebido pela venda do imóvel onde está localizada a sede da pessoa
jurídica foi de R$ 674.000,00. O total apropriado de despesa de aluguel pela locação do mesmo imóvel
foi de R$ 1.800.000,00.
4 - Também merece ser destacada a contabilização, no ano de 2017, de outros créditos para com a ST.
Raphael Empreendimentos Imobiliários Ltda. Conforme já relatado no item 4.1.2 acima, a AKRON
afirmou que o valor pago em 2013 à AEM, no montante de R$ 8.000.000,00, teria sido um adiantamento
sujeito à devolução, sendo que o direito de crédito relativo a esta devolução foi reconhecido apenas na
ECD do ano 2017. Também afirmou que parte do valor (R$ 2.750.000,00) já teria sido devolvido pela
AEM, tendo sido entregue, porém, à ST. Raphael Empreendimentos Imobiliários Ltda. A conta contábil
que registraria esta devolução seria a "16004 - ST. RAPHAEL EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS" (DOC77).
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

5 - Logo, os registros contábeis da AKRON, relativos ao ano calendário 2017, informam que, além de ter
apropriado uma despesa de aluguel do imóvel da sede de aproximadamente 3 vezes o valor recebido pela
venda deste mesmo bem, o contribuinte ainda teria entregue ao devedor o montante de R$ 2.750.000,00.
5.7.3 Documentos e informações fornecidos pela AKRON 1 – Mediante a “Questão 12” do Termo datado
de 16/10/2018 (DOC18), o contribuinte foi intimado a apresentar o instrumento contratual relativo à
alienação do imóvel situado na Av. Presidente Tancredo Neves, n° 525, São Paulo/SP, contabilizada no
ano 2016.
2 – Em sua resposta, o contribuinte apresentou "Compromisso Particular de Venda e Compra de Imóvel",
datado de 01/04/2016, celebrado entre a AKRON e a ST. Raphael Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
com as seguintes características (DOC78):
2.1- É mencionado que a promitente vendedora (AKRON) era proprietária da parte ideal de 68,4012% do
imóvel de matrícula 159.999, do 6o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. A promitente
compradora era titular da fração ideal restante de 31,5988% do mesmo imóvel, o qual possui uma área
total de 8.907,64 m2.
2.2 - A fração ideal de 68,4012% imóvel seria vendida por R$ 6.500.000,00, sendo pagos da seguinte
forma:
- 5% do preço (R$ 325.000,00) até 29/04/2016, mediante TED;
- 10 parcelas mensais e sucessivas, de valor individual de R$ 617.500,00, sendo a primeira em
25/05/2016 e a última em 27/02/2017, mediante financiamento bancário a ser obtido pela compradora.
2.3 - A compradora seria imitida na posse do imóvel de forma precária no pagamento do sinal, e de forma
definitiva quando da outorga da escritura de compra e venda.
2.4 - A partir da posse, as partes poderiam pactuar a locação para a continuidade da posse direta. 2.5 - Em
caso de atraso no pagamento das parcelas, a compradora pagaria a atualização monetária pelo IGP-M,
multa de 10%, além de juros de 1% ao mês.
2.6 - A falta de pagamento das parcelas pela compradora por mais de 10 dias úteis contados do
vencimento acarretaria a rescisão do contrato de compra e venda, perdendo a compradora em favor da
vendedora 10% das parcelas já pagas.
3 - Também foi apresentada cópia da matrícula do referido imóvel, de n° 159.999, a qual possui os
seguintes registros principais (DOC78):
3.1 - Registro da venda da fração ideal de 31,5988% do imóvel, em 07/07/1995, para a Resco Comércio
de Alimentos Ltda., CNPJ no 44.192.474/0001-58, por R$ 1.237.718,00;
3.2 - Registro da venda da fração ideal de 68,4012% do imóvel, em 30/09/2005, para a AKRON, por R$
1.650.000,00;
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

3.3 - Registro datado de 02/01/2008, de que a Resco Comércio de Alimentos Ltda foi incorporada pela
McDonald's Comércio de Alimentos Ltda., CNPJ no 42.591.651/0001-43, a qual passou a denominar-se
Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda.
3.4 - Registro da venda, pela Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda., da fração ideal de 31,5988%
do imóvel, em 28/09/2007, para a La Properties Participações Ltda., CNPJ no 08.827.405/0001-00, por R$
1.073.600,00;
3.5 - Registro da venda, pela La Properties Participações Ltda., da fração ideal de 31,5988% do imóvel,
em 05/08/2008, para a Akron Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ no 10.229.717/0001-63, por R$
4.785.007,00. Posteriormente, a compradora passou a denominar-se ST. Germain Empreendimentos
Imobiliários Ltda.;
3.6 - Registro da integralização de capital pela ST. Germain Empreendimentos Imobiliários Ltda. na
pessoa jurídica ST. Raphael Empreendimentos Imobiliários Ltda. mediante a transmissão da fração ideal
de 31,5988% do imóvel, em 01/08/2009, por R$ 4.785.000,00;
3.7 - Averbação, em 19/02/2015, de construção de prédio de 5 andares, garagem e depósito, com área
total construída de 4.381,87 m2, cuja conclusão teria ocorrido em período anterior.
3.8 - Registro da venda, pela AKRON, da fração ideal de 68,4012% do imóvel, em 01/04/2016, para a
ST. Raphael Empreendimentos Imobiliários Ltda. por R$ 6.500.000,00.
4 – Conforme à “Questão 13” do Termo datado de 16/10/2018 (DOC18), o contribuinte foi intimado a
apresentar o instrumento contratual que pactuou o pagamento de aluguéis à ST. Raphael
Empreendimentos Imobiliários Ltda., pela locação do imóvel situado na Av. Presidente Tancredo Neves,
n° 525, São Paulo/SP, iniciado no ano 2016, imediatamente após a venda do imóvel.
5 – Em sua resposta, o contribuinte apresentou contrato de locação datado de 01/05/2016, celebrado entre
a ST. Raphael Empreendimentos Imobiliários Ltda. (locadora) e a AKRON (locatária), relativo à fração
ideal de 68,4012% do imóvel localizado na av. Presidente Tancredo Neves, n° 525, São Paulo/SP
(DOC79). O contrato teria um prazo de 30 meses, e o valor do aluguel seria de R$ 180.000,00 mensais,
reajustados anualmente pelo IGP-M/FGV. Também seriam de responsabilidade do locatário as despesas
com água, energia elétrica, IPTU ou qualquer outra taxa lançada sobre o imóvel. Como garantia do
contrato de locação, o locatário entregaria ao locador o montante de R$ 230.000,00, o qual seria
depositado em conta poupança, a ser devolvido ao final da locação, conjuntamente com seus acessórios.
5.7.4 A pessoa jurídica ST. Raphael Empreendimentos Imobiliários Ltda.
1 – De acordo com o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), a ST. Raphael Empreendimentos
Imobiliários Ltda., CNPJ no 11.117.734/0001-71, foi inscrita em 21/08/2009, com domicílio no município
de São Paulo/SP (DOC80). A atividade econômica é a Incorporação de Empreendimentos Imobiliários.
Seu quadro societário é assim composto:

Fl. 1402
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

Fl. 1403
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

Fl. 1404
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

Fl. 1405
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

Fl. 1406
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

Fl. 1407
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

Fl. 1408
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

Fl. 1409
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

Fl. 1410
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

Fl. 1411
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

Fl. 1412
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

Fl. 1413
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

Fl. 1414
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

Fl. 1415
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada, a contribuinte acostou impugnação (fls. 1092/1120) rebatendo a
acusação fiscal e assentando linha de defesa assim resumida (destaques no original):
PRELIMINAR
→ os autos de infração (AI) são nulos, pois a ação fiscal durou 840 dias (de 18/07/2017 a
05/11/2019), violando, assim, os princípios constitucionais da eficiência e da legalidade, pois sua
duração foi muito além dos 360 dias previstos na Lei 11.457/2007.
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

MÉRITO
DAS DESPESAS COM PROPAGANDA E MARKETING
→ diz que todas as despesa restaram comprovadas por documentos e contratos. Nas suas literais
palavras (fls. 1101) “Para que não haja dúvida quanto a correta apuração de dedução das despesas
com propaganda e marketing, a Impugnante acosta a presente impugnação os contratos firmados para
tal fim e demais documentos que guardam relação com o tema”.
DAS PERDAS E QUEBRAS DE ESTOQUE
→ aduz que comercializa produtos para consumo animal (pet) e que existem perdas neste
segmento, motivo pelo qual “sempre tomou o cuidado de registrar essas perdas para devida
comprovação caso necessária” (fls. 1102).
DA DEDUTIBILIDADE DO 13o E FÉRIAS – VERBAS TRABALHISTAS
→ assenta ser pacífica a possibilidade de deduzir tais despesas e que “É importante destacar que
em nenhum momento da fiscalização foi solicitado a Impugnante esclarecimentos específicos sobre a
natureza das verbas trabalhistas deduzidas, porém na lavratura dos autos de infração afirma-se uma
suposta ausência de justificativa. Todo o procedimento de fiscalização está eivado pelo malicioso
expediente utilizado pelos auditores fiscais, uma vez que sequer deram oportunidade para que a
Impugnante pudesse esclarecer todas as questões atinentes aos autos de infração”. (fls. 1105)
DEDUÇÃO DE MULTA TRIBUTÁRIA
→ alega a impugnante (fls. 1108/1111), “A construção realizada pelos auditores fiscais no relatório
fiscal está totalmente equivocada, seria preciso saber sobre a composição da multa para aferir se
tratava-se de valor dedutível ou não. Conforme demonstra-se na presente impugnação, a Impugnante
deduziu apenas parte da multa que relaciona-se com infrações de que não resultam de falta ou
insuficiência de pagamento de tributo, conforme comprova-se pelo documentos anexos (...) Pela leitura
do regulamento do ICMS do Estado de São Paulo supracitado, verifica-se que a parcela da multa
deduzida pela Impugnante relaciona-se com infrações de que não resultam de falta ou insuficiência de
pagamento de tributo, ademais, o valor de R$ 5.040.000,00 apurado é inferior ao total da multa no
equivalente a R$ 10.508.659,34 (sem juros). Conclui-se que o valor de R$ 5.040.000,00 deduzido pela
Impugnante relaciona-se com infrações de que não resultam de falta ou insuficiência de pagamento de
tributo, portanto, dedutíveis”.
DO RESULTADO NEGATIVO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS Masterzoo e Pet
Club
→ defende-se a autuada alegando “Ocorre que a ajuste contábil realizado pela Impugnante , lastreia-
se na redução de capital realizada na Empresa Masterzoo Ind. E Com. de Rações LTDA na data de 07 de
outubro de 2015, conforme documento anexo (...) Todas as etapas descritas nos artigos supracitados
foram rigorosamente atendidas na redução do capital da empresa Masterzoo, não havendo que se falar
em ausência de justificativa (...) Fica claro que a referida redução do capital social da empresa
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

Masterzoo foi adequadamente retirada na determinação do lucro real, portanto, foi totalmente lícita e
adequada a conduta da Impugnante (...) Conclui-se pela total improcedência da referida infração
descrita pelos auditores fiscais, os quais, mais uma vez, desconsideraram a Lei os atos jurídicos perfeitos
(publicação da redução de capital) para criar uma infração inexistente”. (fls. 1111/1114).
DOS REFLEXOS DA AUTUAÇÃO NA CONTABILIDADE DA IMPUGNANTE – “BIS
IN IDEM”
→ conforme aduz sem sua peça recursal, “Em decorrência das diversas infrações lavradas ao arrepio
da lei, os agentes fiscais ajustaram os lançamentos contábeis da Impugnante de acordo com que entendera
Falta de declaração em
DCTF e falta de recolhimento do IRPJ do ano calendário 2015, apurado na ECF;  Falta de
pagamento do Imposto de Renda e Contribuição Social incidente sobre as bases de cálculo estimativas
em função de balanços de suspenção ou redução..Com o efeito cascata decorrente das infrações
lavradas, revela-se como verdadeiro “bis in idem” autuar a Impugnante por alterações contábeis
realizadas de ofício, vejamos o que dispõe o relatório fiscal, fls. 111 (...) E nosso ordenamento jurídico
não é permitido que um mesmo fato seja utilizado mais de uma vez como lastro para configurar uma
infração, ou seja, vedação ao bis in idem. A suposta infração tributária é uma só, e a sanção a ela
aplicável deve ser adequada, necessária e proporcional à proteção do bem jurídico protegido pelo
ordenamento e que foi desatendido pela conduta sancionada. A cumulatividade de sanções é
incompatível com a garantia jurídica do ne bis in idem e com o princípio da proporcionalidade”. (fls.
1115/1117).
DA TRAVA DE 30% PARA DEDUÇÃO DE PREJUÍZO
→socorre-se de decisão que entende lhe ser favorável e que foi prolatada pelo STF (RE 591340
RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 09/10/2008, DJe-211 DIVULG 06-11-
2008 PUBLIC 07-11-2008 EMENT VOL-02340-07 PP-01437 LEXSTF v. 31, n. 361, 2009, p.
259-262 LEXSTF v. 31, n. 362, 2009, p. 276-279) e rebate a infração apontada pelo Fisco.
Finaliza requerendo (fls. 1118/1119):

Fl. 1418
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

DA DECISÃO RECORRIDA
Encaminhados os autos ao crivo da DRJ/SPO, a 4a Turma julgadora, depois de
afastar a preliminar de nulidade por duração excessiva da ação fiscal, fez minucioso relato dos
fatos e concluiu pela improcedência total da impugnação, mantendo os lançamentos e a
qualificação da multa de ofício.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
NULIDADE.
Não houve ato ou termo lavrado por pessoa incompetente e nem
preterição do direito de defesa. Preliminar indeferida.
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

DECADÊNCIA
Não ocorreu a decadência, pois os autos de infração, que foram lavrados
em novembro de 2019, abarcam apenas infrações cometidas nos anos-
calendário de 2015 e 2016. Preliminar indeferida.
DURAÇÃO DA AÇÃO FISCAL.
Não há previsão legal que impeça uma suposta duração excessiva da
ação fiscal. Preliminar indeferida.
NORMAS E PROCEDIMENTOS DA RFB. LEI No 11.457/2007.
CONSTITUIÇÃO.
1. O art. 24 da Lei no 11.457/2007 impõe prazo para que seja proferida a
decisão administrativa, não para a conclusão da ação fiscal. 2. A
instância administrativa não se manifesta a respeito de
inconstitucionalidade, atribuição privativa do Poder Judiciário.
Preliminares indeferidas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
LUCRO REAL.
DESPESAS COM PROPAGANDA E MARKETING.
Sem provas da efetiva prestação dos serviços, a glosa deve ser mantida.
PERDAS E QUEBRAS DE ESTOQUE. 2014.
Sem provas da efetividade das perdas de estoque, a glosa deve ser
mantida.
PROVISÃO INDEDUTÍVEL. 2016.
Sem prova de que a provisão constituída era de 13o salário e de férias,
seu valor deve ser adicionado na apuração do lucro real.
MULTA. NÃO RECOLHIMENTO. ICMS. 2016.
Sem prova de que a multa registrada como despesa não é exclusivamente
decorrente do não recolhimento de ICMS, seu valor deve ser adicionado
na apuração do lucro real.
INVESTIMENTO. PERDAS. EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL.
Ganhos e perdas em participações societárias, cujo valor seja avaliado
pelo método da equivalência patrimonial, não devem ser levados a
contas de resultado. Portanto, as perdas que foram levadas a conta de
despesa, deve ter seu valor adicionado na apuração do lucro real.
IRPJ
E
CSLL
NA
ECF.
NÃO
RECOLHIMENTO.
NÃO
CONFESSADOS EM DCTF.
Está correto constituir o crédito tributário com valores de IRPJ e de
CSLL que constavam na ECF, mas que não foram recolhidos e nem
confessados em DCTF.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
Há previsão legal para a aplicação da multa isolada sobre o valor das
estimativas não recolhidas concomitantemente com a multa de ofício
sobre o valor das infrações apuradas.
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO. LIMITE DE 30%. 2016.
Não há previsão legal para aplicar o instituto da denúncia espontânea
após o início de fiscalização relacionada com a infração.
AUTO REFLEXO. CSLL.
O decidido quanto ao IRPJ aplica-se à tributação dele decorrente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Novamente inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário ao CARF
(fls. 1303/1349), no qual, além de rebater a decisão a quo, praticamente repisa, de forma quase
literal, os argumentos aduzidos na impugnação inaugural, não tendo juntado documentos.
Posteriormente, em 24/02/2023 juntou aos autos “Memoriais” (fls. 1367/1371),
É o relatório do essencial em apertada síntese.

Fl. 1421
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
121/11/2020 – fls. 1300 – protocolização do RV em 09/12/2020 – fls. 1301), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 1121/1161 e 1350) e os demais pressupostos para
sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
De preâmbulo, consigno que ESTE processo (no 10880.744435/2019-73) e o
PA no 10880.744428/2019-71 têm origem na mesma ação fiscal, referem-se aos mesmos anos-
calendário, foram finalizados concomitantemente e algumas matérias infracionais se repetem em
ambos (SEM QUE HAJA DUPLICIDADE), como, por exemplo, “glosa de custos e despesas”,
sendo formalizados em autos apartados em razão de imputação de solidariedade aos sócios em
apenas algumas destas infrações. Além disso, no caso do PA no 10880.744428/2019-71, a multa
foi qualificada.
Em suma, no Processo no 10880.744428/2019-71 (também em julgamento
nesta sessão do Colegiado), além da imputação de solidariedade Eugenio Marraccini, Lívia Peres
Camargo Marraccini e Vinicius Eugenio Marraccini, apontam-se DUAS infrações e multa de
ofício qualificada de 150%:
Veja-se (PA no 10880.744428/2019-71):

Fl. 1422
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

De outro giro NESTE processo (no 10880.744435/2019-73), também em
julgamento nesta sessão do Colegiado, não há imputação de solidariedade, as infrações são em
número de OITO e a multa de ofício é de 75%:

Fl. 1423
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

Fl. 1424
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

Em razão destes fatos, muitas alegações, aduções, referências, documentos,
podem fazer parte de ambos os processos, sem que haja duplicidade de lançamentos.
Muitas vezes, também, os argumentos das partes e da decisão recorrida podem
fazer referência a tópicos que se encontram somente em um processo e não no outro, sem que
isso signifique perda ou prejuízo para quaisquer dos envolvidos.
Exemplo disso, a arguição de decadência que foi suscitada pela recorrente no
PA no 10880.744428/2019-71 e não foi NESTE quando da impugnação, mas que foi novamente
levantada no RV.
De outro giro, na decisão da DRJ, constam os argumentos do voto condutor
nos dois processos, mesmo não tendo sido arguido na impugnação (fls. 1118/1119).
Sumariando, poderão existir citações, inclusive no voto deste Relator, que se
reportarão aos dois processos ou apenas a um deles, sem que isso signifique prejuízo ao
decidido, devendo ser abstraídas as colocações que não tiverem pertinência direta com o que está
contido no respectivo PA.
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

Assim, com fundamento nos princípios do informalismo moderado que rege o
processo administrativo-fiscal, da fungibilidade e por economia e celeridade processuais, todos
os argumentos serão acolhidos, apreciados e devidamente separados em relação a cada processo
e matéria.
Dito isto, ao voto.
Em preliminar, sustenta a recorrente ser nulo o procedimento fiscal em razão
de uma possível “Ausência dos requisitos mínimos previstos em Lei” (RV – fls. 1814/1816).
Nas palavras da defesa, “Em uma primeira análise do acórdão recorrido, percebe-
se que este não atende os requisitos mínimos, de uma decisão administrativa, previstos na nossa
legislação. Em que pese a extensão do acórdão, sua maior parte consiste em uma reprodução do auto de
infração discutido, utilizando-o, inclusive, como própria “fundamentação”, além da utilização de
valores abstratos, não se aprofundando aos fundamentos legais e razões de defesa suscitadas pelos
impugnantes. Por intermédio da Lei no 13655/2018, foram inseridos dez artigos à Lei de Introdução às
Normas do Direito - LINDB (artigos 20 a 30)2, com o objetivo de garantir uma maior segurança jurídica
e eficiência às situações que envolvam a atuação da Administração Pública, bem como reduzir a
reprodução automática de decisões subjetivas e superficiais que não considerem as particularidades do
caso concreto
Com a devida vênia, penso que a manifestação não se sustenta.
Primeiro porque a decisão de 1o Grau, ao revés do pensar da defesa, mostrou-
se sólida, robusta e seguiu todos os trâmites processuais e procedimentais que a legislação exige,
especialmente, como suscitado no RV, o artigo 31, do PAF “Art. 31. A decisão conterá relatório
resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se,
expressamente, a todos os autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo,
bem como às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993)”.
Segundo porque, na mesma linha, em relação ao indigitado artigo 20, da
LINDB reclamado no RV (e trazido no rodapé deste voto), não vislumbro qualquer
“abstrativismo” jurídico na decisão, nem falta de motivação ou de adequação do que foi decidido
com as provas e argumentos analisados.
Acerca do “achismo” alegado pela parte combatente, do mesmo modo tal
assertiva se revela em clara insatisfação com o que foi decidido, posto que a narrativa feita pelo
voto condutor mostra coerência, sentido lógico e análise jurídica correta e vinculada às provas
presentes nos autos.

2 “Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores
jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. (Incluído pela Lei
no 13.655, de 2018) (Regulamento)
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da
invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis
alternativas.”

Fl. 1426
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

Por fim, o fato de a decisão de 1o Piso se opor veementemente ao que foi
trazido pelas interessadas nas impugnações, quando fazem alusão ao artigo 28, da LIND –
(Decreto-lei no 4.657/1942) apenas traduz o pensamento do Colegiado de que “(...) A ameaça,
implícita, resultante da alusão ao art. “Art. 28, do Decreto-Lei 4.657/1942, LINDB, é inócua, pois não
há, neste processo, qualquer prova, nem mesmo indício, de que algum agente público tenha tomado
alguma decisão ou emitido alguma opinião com dolo ou cometido erro grosseiro. (...)” (Ac. DRJ – fls.
1767)
Em outro dizer, não há nos autos, realmente, nada que aponte na linha que a
defesa sustentou, ou seja, que qualquer agente público tenha tido tal [delituoso] comportamento
no desempenho de suas funções nestes autos.
Preliminar rejeitada.
A segunda preliminar trata de decadência.
Embora nem sequer devesse ser conhecida tal arguição, visto que não constou
da impugnação inaugural, considerando os aspectos peculiares que envolvem este processo e o
PA no 10880.744428/2019-71, acolho a manifestação e a analiso.
Pois bem, os lançamentos aqui discutidos reportam-se aos anos-calendário de
2014 a 2016, período em que a recorrente optou pelo regime do Lucro Real Anual.
Desse modo, como os fatos geradores do IRPJ e da CSLL se completam no dia
31 de dezembro do ano respectivo, no caso, 31/12/2014, 31/12/2015 e 31/12/2016, passa a fluir
daí o lustro quinquenal, cujo ato final se dá em 31/12/2019, 31/12/2020 e 31/12/2021,
respectivamente.
Ora, mesmo assumindo o mais antigo dos períodos, 2014, longe está de ter
havido qualquer decadência, isso porque a ciência à recorrente foi formalizada em 05/11/2019
(fls. 1087).
Preliminar de decadência rejeitada.
Há mais, uma preliminar de nulidade, essa por suposta duração excessiva da
ação fiscal. (RV – fls. 1310/1314).
A respeito da primeira delas, consoante disposições do artigo 24, da Lei no
11.457/2007, “É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do
contribuinte”. Ou seja, o que a legislação determina é prazo para JULGAMENTO de protocolos,
defesas e petições, NÃO para DESENVOLVIMENTO E ENCERRAMENTO DE AÇÃO
FISCAL.
Na verdade, os procedimentos de auditoria são normatizados mediante
Portarias, no caso, a Portaria RFB no 6478, de 29 de dezembro de 2017, in verbis:
Art. 11. Os procedimentos fiscais deverão ser executados nos
seguintes prazos:
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

I - 120 (cento e vinte) dias, no caso de procedimento de fiscalização;
e
II - 60 (sessenta) dias, no caso de procedimento fiscal de diligência.
§ 1o Os prazos de que trata o caput poderão ser prorrogados até a
efetiva conclusão do procedimento fiscal e serão contínuos,
excluindo-se da sua contagem o dia do início e incluindo-se o do
vencimento, conforme os termos do art. 5o do Decreto no 70.235, de
1972.
§ 2o Para fins de controle administrativo, a contagem do prazo do
procedimento fiscal far-se-á a partir da data da expedição do
TDPF, salvo nos casos de expedição de TDPF-E, nos quais a
contagem far-se-á a partir da data de início do procedimento fiscal.
Em suma, não há prazo fatal para realização dos procedimentos fiscais.
Claro que, dentro do princípio da razoabilidade, deve-se buscar que as ações
fiscais primem pela celeridade possível, desde que observadas as nuances específicas de cada
procedimento.
No caso concreto, as recorrentes reclamam que a fiscalização durou 840 dias,
ou seja, mais de dois anos.
Ocorre que – e isso passou in albis na manifestação da defendente -, a ação
fiscal, além da complexidade inquestionável de que se revestiu, abrangeu quatro anos-calendário
(2013 a 2016) com dezenas de intimações e análises documentais e contábeis, tudo enfeixado em
três processos distintos (PA no 10880.741163/2018-79 – 10880.744428/2019-71 e
10880.744435/2019-73) com mais de 20.000 páginas.
Ou seja, período temporal plenamente de acordo com a concretude dos fatos,
de forma que o pleito não pode ser provido.
Rejeito a preliminar de nulidade acima analisada.
No mérito, são OITO as infrações apuradas pela Fiscalização e todas elas
mantidas pela decisão a quo.
Pois bem, no RV acostado aos autos (fls. 1303/1349), a recorrente AKRON
COMERCIAL - IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
ALIMENTOS DE USO ANIMAL LTDA. repete, basicamente e de forma quase literal, com
pequenos acréscimos de argumentos, o discorrido na impugnação inaugural, sem acrescentar
qualquer argumento novo ou juntar documentos probatórios de suas aduções.
Em outras palavras, os documentos enfeixados ao processo são, TODOS, os
que foram entregues no curso da ação fiscal ou com a impugnação e já foram analisados
minudentemente pela Turma a quo.
Assim, sem haver nenhum argumento novo ou documento que justifique uma
nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou detalhadamente a matéria,
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

tendo se pronunciado sobre todos os itens apontados pela contribuinte e solidários nas
impugnações (e que foram basicamente os mesmos trazidos em seu recurso voluntário), adoto
como minhas e como se de minha lavra pessoal fossem, na forma do artigo 50, V, § 1o, da Lei no
9.784/19993 e artigo 114, § 12, I, do RICARF vigente (Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro
de 2023)4, as razões de decidir externadas pela decisão recorrida no Acórdão no 16-96.799 – 4a
Turma da DRJ/SPO, sessão de 26 de junho de 2020, relatoria do Julgador Sansão Glezer,
abaixo reproduzida – (fls. 1246/1279 - todos os destaques são do original).
A ordem e o título dos itens do voto serão iguais aos da impugnação, com
acréscimo do ano-calendário em que ocorreu a infração.
DESPESAS COM PROPAGANDA E MARKETING. 2016.
O interessado invoca o art. 366, do RIR/99, e diz trazer, como provas:
1 - notas de débitos;
2 - relação de notas fiscais que lastreariam as despesas com propaganda e
marketing (fls. 1059/1073); e,
3 - contratos que prevêem o ressarcimento de despesas, para lastrear os
pagamentos.
Um exame no e-processo mostra que não há indicação dessas provas:

3 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.

4 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo
constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição,
especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o
voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida

Fl. 1429
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

Tampouco a numeração das folhas faz sentido, visto que o “Termo de Análise
de Solicitação de Juntada", que precede a impugnação, leva o no 1090, como
segue:

Note-se que a fl. 1073 contem planilha de créditos de PIS e COFINS, e a fl.
1070, se refere a contrato com a “BRAD PREST DE SERV EM ASS DIVULG
EPROM DE VENDAS EIRELI EPP”, sendo elementos acostados no curso da
ação fiscal.
Há, no e-processo, o arquivo de despesas com publicidade, como segue:

O conteúdo, acostado no curso da ação fiscal, é o que consta no RF, a saber:
notas de débito, padronizadas, embora emitidas em favor de empresas
diferentes.
Sem outros documentos hábeis a comprovar as despesas, isoladamente, as notas
de débito nada provam.
Examinando os contratos de prestação de serviços, apresentados pela AKRON,
juntamente com a impugnação, verifica-se que o primeiro deles, às fls. 1162 a
1167, firmado com a “BRAD Prestação de Serviços em Assessoria, Divulgação
e Promoção de Vendas EIRELI – EPP”, traz o seguinte, dentre outros ajustes:
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

O segundo contrato, às fls. 1168 a 1173, firmado com a “BREEDERS Comércio
de Produtos e Alimentos Uso Animal Ltda. - EPP”, é praticamente idêntico ao
primeiro, exceto pelo valor, que, neste caso, é de R$ 15.000,00 por mês.
O terceiro, às fls. 1174 a 1179, firmado com a “Lucca Coatti Marraccini - EPP”,
também segue o mesmo padrão, sendo o valor mensal de R$ 10.000,00.
O quarto, às fls. 1174 a 1179, firmado com a “RNV Transportes Ltda. - EPP”,
difere apenas no objeto, que deixa de ser algum tipo de divulgação e assessorias
variadas, para ser “prestação de serviços de Transporte Rodoviário de Cargas e
a Carga e Descarga de Mercadorias” (sic), sendo o valor mensal de R$
8.000,00, seguindo, de resto, o mesmo padrão dos demais.
Assim, os contratos desacompanhados das respectivas notas fiscais e da efetiva
prestação dos serviços, nada provam.
E a AKRON sequer mencionou em apresentar notas fiscais, mas, tão-somente,
“relação de notas fiscais”, aliás, não encontrada no processo.
Portanto, sem a apresentação das notas fiscais, previstas nos contratos como
condição para o pagamento, e sem as provas da efetiva prestação dos serviços, a
glosa deve ser mantida.
PERDAS E QUEBRAS DE ESTOQUE. 2014.
O interessado, além de invocar o art. 204, do RICMS de SP - vigente em 2014,
para justificar a falta de emissão de Nota Fiscal para o transporte de inservíveis,
para fins de descarte -, diz trazer, como provas:
1 - declarações (fls. 499/514, documentos não pagináveis); e,
2 - fotos das mercadorias danificadas.
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

O art. 204, do RICMS de SP, vigente em 2014, foi assim transcrito pela
AKRON:

Uma simples leitura mostra que essa norma veda “a emissão de documento
fiscal que não corresponda a uma efetiva saída de mercadoria ...”.
Os dispositivos a respeito das exceções não foram mencionados pelo
interessado.
No entanto, a teor do dispositivo legal transcrito, é certo que o descarte de
inservíveis exige “uma efetiva saída de mercadoria”, e, portanto, a emissão da
respectiva Nota Fiscal, com natureza de operação de “simples remessa", ou
equivalente.
A respeito desse item da autuação, a fiscalização anexou ao e-processo os
seguintes arquivos:

O DOC20 é o Razão da conta em tela, como segue:

O DOC21 é constituído das 12 declarações mensais a que se referiu a
fiscalização. Eis seu final, referente a janeiro:
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

A respeito do valor probatório da declaração, veja-se a Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015 (CPC)
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e
assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de
determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em
si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade”.
Já as fotos, isoladamente, não possuem qualquer valor probante.
E o RIR/99 estabelecia que:
“Art. 291. Integrará também o custo o valor (Lei no 4.506, de 1964, art. 46,
incisos V e VI):
- das quebras e perdas razoáveis, de acordo com a natureza do bem e da
atividade, ocorridas na fabricação, no transporte e manuseio;
II - das quebras ou perdas de estoque por deterioração, obsolescência ou pela
ocorrência de riscos não cobertos por seguros, desde que comprovadas:
a) por laudo ou certificado de autoridade sanitária ou de segurança, que
especifique e identifique as quantidades destruídas ou inutilizadas e as razões
da providência;
b) por certificado de autoridade competente, nos casos de incêndios,
inundações ou outros eventos semelhantes;
c) mediante laudo de autoridade fiscal chamada a certificar a destruição de
bens obsoletos, invendáveis ou danificados, quando não houver valor residual
apurável”. (grifei)
Portanto, sem apresentação dessas provas, a glosa deve ser mantida.
DEDUTIBILIDADE DO 13o E FÉRIAS – VERBAS TRABALHISTAS. 2016.
O interessado alega que a classificação da infração como sendo como “Falta de
adição de despesa com provisão” está errada, pois seria, na realidade, dedução
de verbas trabalhistas, obviamente dedutíveis, como 13o salário e 1/3 de férias,
nos moldes do art. 13, da lei 9.249/1995.
Não há dúvida de que a contrapartida dessas provisões são dedutíveis, conforme
os arts. 335, 337 e 338, todos do RIR/99. E a ementa da transcrita Solução de
Consulta Cosit no 89 não poderia afirmar o contrário.
Alega, entretanto, que não foi solicitado esclarecimento específico sobre a
natureza das verbas trabalhistas deduzidas, apesar de que a fiscalização teria
afirmado a ausência de justificativa.
Veja-se a intimação e respectiva resposta, a respeito do tema:
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

Ou seja: tenta explicar-se reportando lançamentos contábeis carentes de sentido,
e sem qualquer relação com a indagação efetuada.
Além disso, reporta supostos erros na conversão de contas para a ECD, mas não
apresenta sua escrituração original.
Por fim, as provisões de 13o salário e férias exigem, como respaldo, a
elaboração de planilhas próprias para esses fins, por empregado e por mês de
aquisição desses direitos, que não foram apresentadas.
Portanto, o valor da contrapartida da “Provisão para Contingências” deve ser
adicionado na apuração do lucro real
DEDUÇÃO DE MULTA TRIBUTÁRIA. 2016.
O interessado alega que, além da multa de ofício (punitiva), por falta de
recolhimento de ICMS-SP, sofreu outras multas, por descumprimento de
obrigações acessórias, e cujos valores estariam incluídos no valor total da multa
que a fiscalização adicionou ao lucro real. Mais especificamente, sustenta que
sofreu três tipos de multa, a saber:

Alega, ainda, que os itens (ii) e (iii) representam as multas sofridas, que não
decorreriam de falta ou insuficiência de pagamento de tributo, sendo, portanto,
dedutíveis, nos termos do § 5o do art. 344, do RIR/99.
Consulta ao AIIM mostra que, de fato, o interessado sofreu duas multas por
descumprimento de obrigações acessórias, como segue:
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

Fl. 1436
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

Fl. 1437
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

RESULTADO NEGATIVO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. 2015.
A redução de capital na Masterzoo não está em discussão, mas, sim, o fato de
que o interessado avaliava essa participação societária pelo método da
equivalência patrimonial (MEP) e, portanto, não deveria ter levado as perdas
para conta de resultado, pois a Subseção IV - Investimento em Sociedades
Coligadas ou Controladas Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido, do
RIR/99, estabelecia que:
“Art. 387. Em cada balanço, o contribuinte deverá avaliar o investimento pelo
valor de patrimônio líquido da coligada ou controlada, de acordo com o
disposto no art. 248 da Lei no 6.404, de 1976, e as seguintes normas (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 21, eDecreto-Lei no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso
III):
I - o valor de patrimônio líquido será determinado com base em balanço
patrimonial ou balancete de verificação da coligada ou controlada levantado
na mesma data do balanço do contribuinte ou até dois meses, no máximo, antes
dessa data, com observância da lei comercial, inclusive quanto à dedução das
participações nos resultados e da provisão para o imposto de renda;
(...)
Art. 388. O valor do investimento na data do balanço (art. 387, I), deverá ser
ajustado ao valor de patrimônio líquido determinado de acordo com o disposto
no artigo anterior, mediante lançamento da diferença a débito ou a crédito da
conta de investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 22).
§ 1o Os lucros ou dividendos distribuídos pela coligada ou controlada deverão
ser registrados pelo contribuinte como diminuição do valor de patrimônio
líquido do investimento, e não influenciarão as contas de resultado (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 22, parágrafo único). (...)
“Art. 389. A contrapartida do ajuste de que trata o art. 388, por aumento ou
redução no valor de patrimônio líquido do investimento, não será computada
na determinação do lucro real (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 23, e
Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso IV).
§ 1o Não serão computadas na determinação do lucro real as contrapartidas de
ajuste do valor do investimento ou da amortização do ágio ou deságio na
aquisição de investimentos em sociedades estrangeiras coligadas ou
controladas que não funcionem no País (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 23,
parágrafo único, e Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso IV). (...)”.
(grifei e negritei)
Ou seja: a utilização do MEP impõe que ganhos e perdas não podem alterar o
lucro real, razão pela qual seus respectivos valores são lançados a débito ou a
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

crédito da conta de investimento (art. 388, do RIR/99), e não em conta de
resultado.
Assim, caso o contribuinte não siga o procedimento contábil apontado no
RIR/99, e registre ganhos ou perdas em contas de resultado, os respectivos
valores devem, respectivamente, ajustar o lucro real, da seguinte forma: os
ganhos devem ser exluídos e as perdas devem ser adicionadas.
Constatada a falta desse ajuste, cabe à fiscalização efetuá-lo, de modo que a
adição promovida pela fiscalização está correta.
REFLEXOS DA AUTUAÇÃO NA CONTABILIDADE - “BIS IN IDEM”.
2015.
A fiscalização não ajustou lançamentos contábeis, conforme afirma o
interessado, mas, apenas apurou as infrações e respectivas bases de cálculo, para
fins de constituição do crédito tributário.Assim, quanto à “Falta de declaração
em DCTF e falta de recolhimento do IRPJ do ano calendário 2015, apurado na
ECF” (sic), foram lançados, para fins de correta constituição do crédito
tributário, os valores de IRPJ e de CSLL que constavam na ECF, mas que não
foram recolhidos pelo interessado, e nem confessados em DCTF.
Portanto, neste quesito, não há que se falar em tributação em dobro.
O interessado se insurge, também, contra a parte da autuação decorrente de
“Falta de pagamento do Imposto de Renda e Contribuição Social incidente
sobre as bases de cálculo estimativas em função de balanços de suspenção ou
redução” (sic).
Parece que o interessado, neste ponto, contesta a aplicação das multas isoladas
sobre as estimativas não recolhidas, cujos cálculos levam em conta, por óbvio, o
efeito do valor das infrações, para fins da correta apuração das bases de cálculo
das multas.
O motivo dessa contestação seria um suposto “bis in idem”, que alegadamente,
estaria ocorrendo quando, sobre o valor da infração identificada, além do IRPJ e
acréscimos legais lançados de ofício, esse mesmo valor da infração serve de
base de cálculo para o lançamento da respectiva multa isolada.
No entanto, desde a publicação da MP no 351, de 2007, convertida na Lei no
11.488, de 2007, há base legal para esse procedimento, como segue:
Art. 14. O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação, transformando-se as alíneas a ,b e c do § 2o nos
incisos I, II e III:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente,
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica.
(...)”
E a Lei no 9.430, de 1996, determinou que:
“Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela
art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida
mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e
nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.(Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)(Vigência)
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto
de renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
(...)”
E a IN RFB no 1700, de 14 de março de 2017, evidencia o entendimento oficial
da RFB a respeito da multa isolada:
“Art. 53. Verificada a falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL por estimativa,
após o término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

I - a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento
mensal que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
ou base de cálculo negativa da CSLL no ano-calendário correspondente; e
II - o IRPJ ou a CSLL devido com base no lucro real ou no resultado ajustado
apurado em 31 de dezembro, caso não recolhido, acrescido de multa de ofício e
juros de mora contados do vencimento da quota única do tributo". (grifei e
negritei)
Portanto, há previsão legal para a aplicação da multa isolada, de modo que ela
deve ser mantida.
TRAVA DE 30% PARA DEDUÇÃO DE PREJUÍZO. 2016.
O interessado admite que o mérito da questão está superado, mas requer o
direito de retificação e pagamento de eventual imposto adicional, sem
incidência de multa.
Não há previsão legal para atender esse pleito, pois o CTN é muito claro quanto
a esta possibilidade:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos
juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração”. (grifei)
E apesar dessa restrição, o RIR/99 é mais brando, como segue:
Art. 909. A pessoa física ou jurídica submetida à ação fiscal poderá pagar, até
o vigésimo dia subseqüente à data do recebimento do termo de início da
fiscalização, o imposto já declarado, de que for sujeito passivo como
contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de
procedimento espontâneo (Lei no 9.430, de 1996, art. 47, eLei no 9.532, de
1997, art. 70, II)”. (grifei)
As oportunidades previstas em lei não foram aproveitadas pela AKRON, de
modo que o pleito deve ser negado.
AUTO REFLEXO. CSLL.
O decidido quanto ao IRPJ aplica-se à tributação dele decorrente.
Portanto, VOTO por MANTER, na íntegra, o crédito tributário lançado.
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

Pois bem, traduzido na íntegra o voto condutor da Relatoria de 1o Piso, com o
qual, já dito antes, concordo, a ele adiciono mais alguns aspectos que entendo relevantes.
Antes, relembro as nuances peculiares deste processo (no 10880.744435/1019-
73) e do no 10880.744428/2019-71, da mesma recorrente, onde argumentos e decisões podem se
referir a ambos os PA ou pertencerem apenas a um deles, devendo-se fazer a necessária
abstração e adaptação a cada caso relatado.
Nesta linha, de forma genérica e reportando-me à ação fiscal como um todo
uno e indissociável, trago os seguintes fragmentos, que tanto podem aproveitar aos dois PA
como apenas a um deles.
Nesse contexto, debruço-me inicialmente sobre as assertivas da recorrente de
que a decisão de 1o Grau seria nula porque “Em que pese a extensão do acórdão, sua maior parte
consiste em uma reprodução do auto de infração discutido, utilizando-o, inclusive, como própria
“fundamentação”, além da utilização de valores abstratos, não se aprofundando aos fundamentos legais
e razões de defesa suscitadas pelos impugnantes (...). A leitura do acórdão recorrido revela que os
julgadores utilizaram como fundamentação os próprios autos de infrações fiscais lavrados, que, por sua
vez, desconsideraram contratos civis firmados dentro dos limites das leis brasileiras, avaliaram tomadas
de decisões pela empresa como não vantajosas e desnecessárias, sem total capacidade para tanto,
consideraram contratos como forjados, confundiram conceitos de “controladas; coligadas; interligadas
e grupo famíliar”, apenas com base em “achismos pessoais”.
Ora, a decisão a quo NÃO adotou o narrado pelo autor do procedimento, mas,
apenas, como é absolutamente rotineiro, ponderou os relatos e documentos acostados pela
Autoridade Fiscal e confrontou-os com o aduzido e juntado pela parte adversa para chegar às
suas conclusões e prolatar seu voto.
Se neste balanço de idéias e documentos, concluiu pela posição do Fisco, não
quer dizer que a análise foi unilateral. Ao contrário, como mostra o Acórdão recorrido,
criteriosamente a decisão de 1o Piso fez profunda e substancial apreciação de todo o arcabouço
narrativo e documental e a reprodução de trechos do Relatório Fiscal prestou-se a mostrar tal
posição.
Aliás, não teria o menor sentido que o Relator de um processo, de qualquer
área do direito, concordando com os termos de alguma peça dos autos, não a pudesse reproduzir,
tendo que reescrevê-la, mesmo que para dizer a mesmíssima coisa.
Então, não há “achismo” algum, mas análise, narrativa, ponderações,
argumentos e conclusão absolutamente de acordo com as normas que regem o processo
administrativo fiscal e com sustentação na legislação, doutrina e jurisprudência.
Outro ponto que entendo pertinente é olhar perscrutar a engenharia contábil
articulada pela recorrente e muito bem mostrada pelo Fisco e ratificada pela decisão de 1o Piso.
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

Exemplificativamente, a contabilização dos valores pagos à AEM, assim como
a eventual afetação de contas de resultado, tendo sido localizada, no balancete de 2013, a conta
contábil “15875 - Adiantamento a Fornecedores” (Passivo – Passivo Circulante), a qual
apresenta um total anual de lançamentos a débito de R$ 8.561.720,55, dentre os quais há um
lançamento no valor de 5.000.000,00 em 31/10/2013, e outro de 3.000.000,00 em 30/11/2013,
cujos históricos não mencionam o destinatário dos recursos.Esta conta encerra o ano com saldo
de exatos R$ 8.000.000,08.
Durante o ano de 2014, esta conta recebeu alguns lançamentos a débito e a
crédito, mantendo-se o saldo da conta acima de 8 milhões de reais até o dia 31/12/2014, quando
o montante de R$ 8.419.293,11 é transferido para a conta “19903 - Fundo de Comércio –
Adquirido” (Ativo Não Circulante – Intangível), restando na conta de “Adiantamento a
Fornecedores” um saldo de R$ 211.077,72.
A ECD da AKRON, relativa ao ano calendário 2016, não registra qualquer
valor a receber ou crédito para com a AEM. Também não registra qualquer valor recebido da
AEM a título de devolução dos honorários anteriormente pagos. Somente na ECD do ano
calendário 2017, a qual foi remetida ao SPED em maio de 2018, após o início do procedimento
de diligência junto a este contribuinte, foi criada a conta contábil “16003 - Advocacia Eduardo
Mirleu” (Ativo – Ativo Não Circulante), que recebeu lançamento inicial de R$ 9.000.000,00, em
contrapartida a conta "27034 - Reserva para aumento de capital" (Patrimônio Líquido –
Reservas de Capital).
Ora, lançamento em contrapartida a conta de patrimônio líquido indica que o
crédito para com o referido escritório de advocacia não constava no balanço patrimonial
do início do período, e se tem, no caso, um verdadeiro “ajuste devedor de exercícios anteriores”,
sem nada circular por contas de resultado.
Questionada, a recorrente informou ter pago à AEM, de modo antecipado,
entre outubro e novembro de 2013, o montante de R$ 8.000.000,00 por conta da contratação para
prestação de serviço de assessoria para a aquisição de uma participação.
Ocorre que, mesmo não tendo havido qualquer ato de prestação de serviço
por parte da contratada, em função da desistência do negócio de compra da participação
societária, os recursos financeiros continuaram em poder da contratada, não tendo, a
AKRON, tomado qualquer medida para reavê-los.
Em síntese, não comprovada a prestação de qualquer serviço prestado pela
AEM à AKRON, fato reconhecido pela própria recorrente, valores levados ao resultado em
decorrência dos pagamentos efetuados à AEM, devem ser considerado indedutíveis na apuração
do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL. E foi o que efetivamente ocorreu no ano 2015,
quando parte dos valores foi levada a resultados a título de baixa de ativo intangível, afetando as
bases imponíveis das duas exações.
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

Outro ponto que merece destaque, o pagamento feito à CONSULTAN
Consultoria, Assessoria e Negócios Empresariais Ltda. (CONSULTAN), CNPJ no
62.620.125/0001-71, no importe de R$ 1.000.000,00 em 22/08/2013, a título de antecipação (de
um total de R$ 10.500.000,00 que seriam pagos em razão da prestação de serviços de assessoria
e consultoria na análise dos tributos a que estaria submetido a contratante, em especial dos
débitos junto à Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (DOC09B). O objetivo seria detectar
inconstitucionalidades, valores indevidos, redução ou extinção de débitos, e a liberação das
garantias penhoradas na execução a que se refere a inscrição em dívida ativa do Estado de São
Paulo n° 1.095.769.823, que totalizava R$ 49.463.725,23 à época. A contratada prestaria o
serviço de extinção dos débitos, a ser concedido pela PGE. Os honorários seriam de R$
10.500.000,00, devidos no caso de extinção do passivo tributário a que se refere a Certidão de
Dívida Ativa (CDA) n° 1.095.769.823, e pagos parceladamente.
Ocorre que, como constatado e não desmentido pela interessada, a
AKRON teria contratado a CONSULTAN, ao custo de R$ 10.500.000,00, e pago R$
1.000.000,00 antes mesmo da realização da primeira reunião com os representantes da
contratada, para uma prestação de serviços que essa estaria impedida legalmente de
executar.
Mais, que tal contrato teria sido rescindido cerca de 30 dias após a sua
celebração, sem que a contratada houvesse feito absolutamente nada, com quitação mútua entre
as partes.
A contabilização do crédito para com a CONSULTAN, presente na ECD do
ano 2017, enviada ao SPED após o início do procedimento de diligência junto à recorrente, teve
o objetivo de adequar a escrita contábil à “versão dos fatos” apresentada pela AKRON à
fiscalização.
Entretanto, até mesmo esta contabilização extemporânea de crédito de R$
1.000.000,00 para com a CONSULTAN contradiz o “instrumento de distrato” entregue à
fiscalização. Segundo este documento, as partes concediam-se mútua quitação, inclusive quanto
a honorários pagos, renunciando a qualquer direito em função do contrato anterior. Portanto, não
haveria fundamento para o registro do referido crédito.
Concluindo, a ECD da AKRON, enviada ao SPED antes do início deste
procedimento fiscal, nem mesmo contabilizava o pagamento do expressivo valor de R$
1.000.000,00. Igualmente, não há comprovação de qualquer serviço lícito prestado pela
CONSULTAN à AKRON. A própria contratante afirma que nenhum serviço foi prestado.
Ou seja, despesa indedutível.
Como indedutíveis são, sem nenhuma controvérsia em nível jurisprudencial, as
multas de ofício aplicadas pelas Autoridades Fiscais de todos os níveis estatais. Ou as perdas
havidas no estoque sem que sejam cumpridos os requisitos do artigo 291, do RIR/1999, não
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

bastando meras e simples declarações assinadas pelo próprio responsável pela empresa de que os
produtos estariam deteriorados ou com validade vencida.
Inobstante isso possa ocorrer (e com certeza ocorre no cotidiano da empresa),
representando uma perda, um despesa, um custo, a sua dedutibilidade das bases imponíveis do
IRPJ e da CSLL exige o atendimento aos citados parâmetros, ou seja, comprovação mediante
laudo ou certificado de autoridade sanitária ou de segurança, que especifique e identifique as
quantidades destruídas ou inutilizadas e as razões da providência, por certificado de autoridade
competente, nos casos de incêndios, inundações ou outros eventos semelhantes ou por laudo de
autoridade fiscal chamada a certificar a destruição de bens obsoletos, invendáveis ou
danificados, quando não houver valor residual apurável.
Nada disso há nos autos.
Finalmente, cabem algumas breves palavras acerca do reclamo da recorrente de
que “os auditores pretendem tomar decisões estratégicas pelos contribuintes sem serem sócios e
protegidos pelo manto do funcionalismo público. Um verdadeiro absurdo! A decisão de vender ou não
bens do ativo ou do seu circulante, cabe exclusivamente aos sócios e ninguém mais”
E mais, subindo o tom, que “Adotou-se valor de mercado pela negociação entre as
Partes e sendo assim não há que se falar em qualquer operação simulada que possa ser descaracterizada
como pretendem os Srs. auditores fiscais e confirmado pelo acórdão recorrido”.
Muito bem, de fato, não cabe ao Fisco se imiscuir nas relações privadas,
societárias e comerciais das empresas.
Porém, lhe cabe, sim, questionar operações que possam afetar as bases
imponíveis dos tributos administrados pela Receita Federal (artigos 194 a 200, do CTN e
diversos outros atos legislativos extravagantes).
Desse modo, apurando operações e documentos que fogem à normalidade ou
não tenham substância, cabe ao Fisco aprofundar-se na auditoria e chegar ao resultado
necessário.
Concretamente, os lançamentos disseram respeito a “custos e despesas não
comprovadas”, ou seja, glosa por não atendimento aos parâmetros dos artigos 299 e 300, do
RIR/1999, então vigente:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva
fonte produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a
realização das transações ou operações exigidas pela atividade da
empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

Fl. 75 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais
no tipo de transações, operações ou atividades da empresa (Lei no
4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas
aos empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Art. 300. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as
disposições sobre dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros
(Lei no 4.506, de 1964, art. 45, § 2o).
Exaustivamente visto que as despesas citadas nos autos, além de não se
revestirem dos requisitos de normalidade, usualidade e habitualidade, não tiveram a
comprovação de que os serviços a ela vinculados foram prestados.
Neste cenário, a verdade dos fatos peleja contra a recorrente e, na mesma linha,
a jurisprudência, doutrina, legislação e normas contábeis.
Acerca de “glosa de despesas”, “despesas indedutíveis”, “despesas
desnecessárias”, já tive oportunidade de me manifestar em inúmeros acórdãos de minha
relatoria, dentre eles Ac. 1402-002.266, 1402-002.290, 1402-002.511, 1402-002.748, 1402-
003.816, sempre e sempre no sentido de que, na essência, uma coisa é a despesa, gasto,
consumo; outra sua dedutibilidade. Diga-se, todo gasto é uma despesa genericamente falando,
mas nem todo gasto pode ser levado a débito do Estado, utilizando-se o contribuinte da
possibilidade de deduzi-lo das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A respeito, como definido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(instituído pela Resolução CFC n.° 1.055/2005), através do “Pronunciamento Técnico CPC 00 –
Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis,
DESPESAS são “decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a
forma de saída ou redução de ativos ou incrementos em passivos, que resultam em decréscimo
do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de distribuição de resultado ou de capital
aos proprietários da entidade”.
Esta definição pode ser também tomada levando-se em conta seu surgimento
no curso das atividades ordinárias da entidade. Neste caso, ainda segundo o Pronunciamento
Técnico acima referido, item 78, estas despesas seriam as que “surgem no curso das atividades
ordinárias da entidade incluem, por exemplo, o custo das vendas, salários e depreciação.
Geralmente, tomam a forma de um desembolso ou redução de ativos como caixa e equivalentes
de caixa, estoques e ativo imobilizado”.
Já a Resolução no 1.374, de 08/12/2011, do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC), em seu item 4.25, letra “b”, define: “despesas são decréscimos nos benefícios
econômicos durante o período contábil, sob a forma da saída de recursos ou da redução de
ativos ou assunção de passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido, e que não
estejam relacionados com distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais”.
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

Fl. 76 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

De outro lado, a doutrina é incisiva. Por exemplo, para Hendriksen e Breda,
despesa é: “o uso ou consumo de mercadorias ou serviços no processo de obter receitas. Elas são as
expirações dos fatores de serviços relacionados diretamente ou indiretamente na produção e vendas de
produtos das empresas”. 5
Confirmando esta concepção, Kam (1986) sustenta que “despesas são reduções
no valor dos ativos ou aumento no valor das exigibilidades, devido à utilização de bens e serviços das
operações principais ou centrais da entidade”. 6
Em claras palavras, as despesas são a contrapartida das receitas,
participando da concepção de lucro.
Já o professor Sérgio de Iudícibus, com a cátedra que lhe é peculiar afirma que
a despesa “representa a utilização ou o consumo de bens e serviços no processo de produzir receitas
podendo referir-se a gastos efetuados no passado, no presente ou que serão realizados no futuro”. 7
O mesmo Sérgio de Iudícibus, José Carlos Marion e Elias Pereira, in
“Dicionário de Termos de Contabilidade”, Atlas – SP – 2a Ed., conceituam que “despesa, em
sentido restrito, representa a utilização ou consumo de bens e serviços no processo de produzir receitas.
O que caracteriza a despesa é o fato de ela tratar de expirações de fatores de serviços, direta ou
indiretamente relacionados com a produção ou a venda do produto (serviço) da entidade”.
Em síntese, inexistem dúvidas de que a despesa é a concretização do esforço,
em termos monetários, para a geração da receita, reduzindo o patrimônio da empresa, com a
perspectiva, com uma promessa latente de geração futura ou imediata de receita que deve, por
definição, suplantar as despesas e assim gerar a parcela do lucro.
A conjugação destes dispositivos, das normas reguladoras da ciência contábil e
da mais conceituada doutrina leva à conclusão de que, nos registros permanentes feitos na
escrituração e nos levantamentos das Demonstrações Financeiras e Balanço Patrimonial, o
resultado de um determinado período será sempre apurado levando-se em conta todos os fatos
contábeis que afetam a azienda, observado o regime de competência.
Neste patamar, indiscutível que qualquer despesa, tomado o termo nas
concepções antes focadas, compõe o resultado da entidade, de forma negativa, reduzindo o
patrimônio.
Quanto a isso, inexistem dúvidas.
A controvérsia instala-se a partir do momento em que determinada despesa,
que é despesa sob os ângulos contábil, patrimonial, comercial, econômico e societário, extrapola
os limites destas ciências e se põe ao alcance do raio de ação da legislação fiscal,
especialmente a do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas.

5 HENDRIKSEN, Eldon S., BREDA, Michael F. Van. Teoria da Contabilidade. Tradução de Antônio Zoratto
Sanvicente.- 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
6 KAM, Vernon. Accounting theory. New York, John Wiley & Sons, 1986
7 IUDÍCIBUS, Sergio de. Teoria da Contabilidade. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

Fl. 77 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

Neste momento, o que é incontroverso doutrinariamente passa a se submeter ao
crivo de outra legislação, de outros conceitos, de outra estrutura.
Dizendo de modo diverso, se determinados estipêndios são “despesas” sob
quaisquer dos enfoques antes vistos e afetam o resultado comercial da entidade, tais gastos, ainda
que despesas sejam, PODEM NÃO SER DEDUTÍVEIS das bases imponíveis de IRPJ (e da
CSLL, quando for o caso), simplesmente porque o legislador tributário assim o determinou.
Registre-se, está-se diante de uma regra excepcional trazida pela lei que,
mesmo tendo tomado a contabilidade como ponto de partida para determinação e apuração do
IRPJ, em determinado instante faz nela um “corte” e elimina (para fins exclusivamente fiscais),
uma despesa que afetou o resultado apurado e a acresce a este mesmo resultado, encontrando
uma base imponível diferente daquela que será definida para os propósitos comerciais e
societários.
É o parâmetro fixado pelo RIR/1999, artigo 247, § 1o:
Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração
ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou
autorizadas por este Decreto (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
6o).
§ 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do
lucro líquido de cada período de apuração com observância das
disposições das leis comerciais (Lei no 8.981, de 1995, art. 37, § 1o).
Por fim, para que não pairem duvidas e resumindo, a regra geral, em termos de
despesas operacionais, é no sentido de que, em princípio, todos os dispêndios da empresa são
dedutíveis.
Porém, na lição de Ricardo Mariz de Oliveira, “todas as despesas
relacionadas às atividades da empresa ou à manutenção de sua fonte produtora têm vocação
para serem deduzidas da base de cálculo do IRPJ, somente se cuidando de acrescer a ela as
despesas para as quais algum dispositivo legal imponha uma exceção à regra de dedutibilidade
das despesas”8. (sublinhado).
Então, como a lei não pode prever uma a uma as inúmeras atividades e
espécies de gastos da empresa, definiu-se genericamente que todos os custos e despesas são
admitidos na apuração da base de cálculo do imposto de renda, porém – e aí o ponto nevrálgico
do caso – o legislador estabeleceu exceções, que consistem na não dedutibilidade, na
limitação do valor dedutível, e na sua subordinação a determinadas condições e requisitos.,
dentre elas a comprovação documental dos dispêndios havidos, da prestação do serviços
contratados, na transmissão do bem adquirido e na obediência aos requisitos ínsitos no artigo
299, do RIR/1999.

8 Ricardo Mariz de Oliveira – Fundamentos do Imposto de Renda – São Paulo – Ed. Quartier Latin – 2008 – pg. 691
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

Fl. 78 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

Nada disso se mostrou nos autos.
Por isso, a indedutibilidade das despesas é flagrante.
Assim, por tudo o que foi exaustivamente exposto, meu voto é no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário único da recorrente AKRON COMERCIAL -
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E ALIMENTOS DE
USO ANIMAL LTDA
DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Sobre os lançamentos reflexos, a medida está definida no artigo 9o, § 1o, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF):
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos
para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o
caput deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser
objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos
mesmos elementos de prova. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Certo, pois, que os autos devem ser lavrados de forma concomitante – artigo
9o, § 1o, do PAF e artigo 142 do CTN - e que o julgamento do principal, no caso o IRPJ, refletirá
nos demais, observadas as peculiaridades de cada tributo.
Assim, sendo os lançamentos reflexos mera decorrência do principal e havendo
sido estes julgados procedentes em parte, igual sorte deve colher as demais exigências presentes
nos autos.
CONCLUSÃO
Pelo exposto e pelo que mais consta nos autos, voto por, i) rejeitar as
preliminares de nulidade e decadência; ii) NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
mantendo integralmente os lançamentos e a decisão recorrida.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Relator

Fl. 1449
DF CARF MF
Original

Fl. 79 do Acórdão n.o 1402-006.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744435/2019-73

Fl. 1450
DF CARF MF
Original